Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600792-05.2024.6.16.0067
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
-
ELEIÇÕES
2016.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
RECURSO
ELEITORAL
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conjunto probatório frágil e inapto a demonstrar a ocorrência do alegado abuso
de poder econômico desautoriza que se acolha a pretensão recursal de reforma
de decisão que julgou improcedente a Ação de Investigação JudicialEleitoral.
2. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE-PR: RECURSO ELEITORAL nº2448, Acórdão, Des. Pedro Luís Sanson
Corat_1, Publicação: DJ - Diário de justiça, 23/08/2018).
ELEIÇÕES 2012 - RECURSO - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO
ELETIVO.- PRELIMINAR - ILICITUDE DA PROVA - GRAVAÇÃO AMBIENTAL
FEITA POR UM DOS INTERLOCUTORES - POSSIBILIDADE - LICITUDE DA
PROVA - PRECEDENTES.-

Num. 44710594 - Pág. 46
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06
[...]
GRAVIDADE DO ATO - ANÁLISE - CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A
AUSÊNCIA DE FORÇA SUFICIENTE PARA MACULAR A DISPUTA ELEITORAL
- NÃO CARACTERIZAÇÃO DO ABUSO DE PODER ECONÔMICO.
A prova do ato consubstanciador do abuso de poder deve ser contundente, o que
não ocorre na situação posta a exame, uma vez que as condutas não se
mostraram hábeis a comprometer o bem jurídico tutelado pela normativa de
regência, a normalidade e a legitimidade do pleito, estando amparadas em um
conjunto probatório frágil e inconsistente, não sendo justificável, dessa forma, a
aplicação da grave sanção de cassação do mandato eletivo.
(TRE-SC: Recurso Eleitoral nº91707, Acórdão, Des. CARLOS VICENTE DA
ROSA GÓES, Publicação: DJE - Diário de JE, 30/06/2014).

Há que se concluir, assim, pela manutenção da sentença também neste ponto, a qual entendeu
pela não configuração do abuso de poder político e econômico.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso, para
julgar parcialmente procedente a ação de investigação judicial eleitoral, impondo aos investigados
Suzie Aparecida Pucillo Zanatta e Geovani Conti multa individual de R$ 58.525,50.
Curitiba, datado e assinado digitalmente.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

[1] SALGADO, Eneida Desiree. Princípios Constitucionais Eleitorais. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015. p.
189

Num. 44

Inteiro teor:
03/09/2025
Número: 0600792-05.2024.6.16.0067

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 08/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600792-05.2024.6.16.0067, que julgou improcedente a presente AIJE, por não estar comprovada a
prática dos fatos 01, 02, 03, 04, 05 e 06 pelos requeridos.(Ação de Investigação Judicial Eleitoral
promovida por Arquimedes Ziroldo; Juliano Marcio Podanosqui; e Coligação Astorga Merece
Respeito (PL, União Brasil, Avante, PODE, PRD e PDT) em face de Suzie Aparecida Pucillo Zanatta;
Geovani Conti; Rodrigo Silva de Miranda; e Emerson Fábio Pelosi, para a apuração de ocorrência
de utilização de estrutura administrativa para fins políticos. Alegaram, em síntese, que os
requeridos: a) Fizeram Uso Partidário de Servidor Comissionado em Horário de Trabalho (fato 01);
b) Realizaram Pavimentação com Material e Mão de Obra Pública em Bem Particular (fato 02); c)
Promoveram Campanha em Prédio Público (fato 03); d) Repassaram Dinheiro Público para Evento
Privado Conluio dos Envolvidos (fato 04); e) Distribuíram Gratuitamente Aparelhos Auditivos (fato
05); e, f) Padronizaram de Bens Públicos nas Cores do Partido (fato 06). Sustentaram que as
condutas dos fatos 01, 02 e 03 são vedadas pelo artigo 73, incisos I a III, da Lei 9.504/97, a conduta
do fato 05, é proibida pelo artigo 73, inciso IV, da Lei 9.5041/97 e que a conduta do fato 06 é vedada
pelo artigo 73, inciso I, da Lei 9.504/97.JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 23/04/2025 TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ASTORGA MERECE RESPEITO[PDT / PODE / PL / PRD /
UNIÃO / AVANTE] - ASTORGA - PR (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
JULLIANO MARCIO PODANOSQUI (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
ARQUIMEDES ZIROLDO (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA (RECORRIDA)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
EMERSON FABIO PELOSI (RECORRIDO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
RODRIGO SILVA DE MIRANDA (RECORRIDO)

GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GEOVANI CONTI (RECORRIDO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44710594
03/09/2025
09:00
Acórdão
Acórdão

Num. 44710594 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.142

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600792-
05.2024.6.16.0067 – Astorga – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: ARQUIMEDES ZIROLDO
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRENTE: JULLIANO MARCIO PODANOSQUI
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRENTE: ASTORGA MERECE RESPEITO[PDT / PODE / PL / PRD / UNIÃO / AVANTE] -
ASTORGA - PR
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDO: GEOVANI CONTI
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: RODRIGO SILVA DE MIRANDA
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: EMERSON FABIO PELOSI
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDA: SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
CONDUTAS VEDADAS. ART. 73, INCISO IV E §10, DA LEI Nº 9.504/97. ILÍCITOS
CONFIGURADOS. MULTA. ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. CRITÉRIOS
QUALITATIVO E QUANTITATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ILÍCITOS NÃO
CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44710594 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06
Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de
investigação judicial eleitoral por suposta prática de condutas vedadas e abuso de poder
político e econômico proposta em face de prefeita e vice-prefeito reeleitos nas eleições de
2024.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
II.I. Saber se a atuação de Secretário Municipal, em atividade partidária, durante o horário
de expediente, configura a conduta vedada prevista no art. 73, inciso III, da Lei nº 9.504/97;
II.II. Saber se ocorreu a pavimentação de imóvel privado com recursos e servidores
públicos, configurando-se as condutas vedadas previstas no art. 73, incisos I, II e § 10, da
Lei nº 9.504/97;
II.III. Saber se a realização de campanha eleitoral em ginásio público configura uso
indevido de bem público vedado pelo art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/97;
II.IV. Saber se o repasse de verba pública para evento privado cultural, no ano da eleição,
configura a conduta vedada prevista no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97, e se a participação
dos investigados no evento configura uso promocional em afronta ao art. 73, inciso IV, da
Lei nº 9.504/97;
II.V. Saber se a distribuição gratuita de aparelhos auditivos configura a conduta vedada
prevista no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97, e se houve a utilização promocional dessa
distribuição, em afronta ao art. 73, inciso IV, da Lei nº 9.504/97;
II.VI. Saber se houve a padronização de bens públicos nas cores do partido da prefeita
configurando a conduta vedada prevista no art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/97;
II.VII. Saber se as condutas ilícitas, em conjunto, caracterizam abuso de poder político e
econômico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. O inciso III do art. 73 da Lei nº 9.504/97 veda o desvio de servidores públicos do Poder
Executivo para atuar, durante o período de expediente, em prol de comitês de campanha
eleitoral de candidato ou de partido político.
III.II. Esta conduta vedada reclama prova concreta do nexo entre a atuação do servidor e
atos de proselitismo político em favor de candidato e de partido específico, de sorte que,
na ausência desse liame, como é o caso dos autos, o simples comparecimento do servidor
a atividades internas partidárias não atrai a reprimenda.
III.III. O entendimento consolidado do colendo Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de
que os agentes políticos, como é o caso do Secretário Municipal, não se submetem à
jornada de trabalho com carga horária rígida, tampouco ao controle de ponto, em razão da
natureza singular de suas atribuições, o que também afasta a incidência da vedação
contida no art. 73, inciso III, da Lei nº 9.504/97.
III.IV. O inciso I do art. 73 da Lei nº 9.504/97 veda a cessão ou o uso de móveis ou imóveis
pertencentes à administração pública em benefício de candidato ou de partido político.
III.V. Este egrégio Tribunal Regional Eleitoral já decidiu no sentido de que a conduta do art.
73, inciso I, da Lei nº 9.504/97 é configurada pela utilização efetiva de bens públicos em

Num. 44710594 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06
benefício de determinada candidatura, em razão do acesso privilegiado ao patrimônio
público, decorrente da posição que o político ocupa.
III.VI. A realização de reunião de campanha em ginásio esportivo, cujo acesso é franqueado
a toda a população, inexistindo exclusividade ou privilégio, não configura a conduta
vedada do art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/97.
III.VII. O §10 do art. 73 da Lei nº 9.504/97 veda a distribuição gratuita de bens, valores e
benefícios por parte da administração pública, no ano eleitoral, excetuados os casos de
calamidade pública, estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já
em execução orçamentária no exercício anterior.
III.VIII. O art. 73, inciso IV, da Lei nº 9.504/97 proíbe que os candidatos façam uso
promocional da distribuição gratuita de bens, valores e serviços custeados ou
subvencionados pelo poder público em favor de sua candidatura.
III.IX. Em relação ao evento promovido pelo Moto Clube, embora houvesse lei municipal
autorizando a concessão de apoio material pela prefeitura, não se comprovou execução
orçamentária efetiva de algum desdobramento do programa no exercício anterior, o que
configura a conduta vedada do art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97, e impõe a sanção de multa
no patamar mínimo de R$ 5.320,50.
III.X. Quanto ao uso promocional do evento, a mera presença dos investigados, sem
comprovação do teor dos discursos ou da personalização da benesse, não é suficiente
para configurar violação ao art. 73, inciso IV, da Lei nº 9.504/97.
III.XI. Sobre a distribuição de aparelhos auditivos, embora o serviço tenha origem em
contrato firmado em 2023, não se demonstrou previsão legal em sentido estrito nem
execução orçamentária anterior, o que caracteriza a conduta vedada do art. 73, § 10, da Lei
nº 9.504/97.
III.XII. O contato individualizado com beneficiários específicos, promovido pela recorrida,
para entrega das guias viabilizando o recebimento dos aparelhos auditivos, indica a
personalização da atuação administrativa e, por consequência, a promoção pessoal
vedada pelo art. 73, inciso IV, da Lei nº 9.504/97.
III.XIII. Considerando a quantidade de aparelhos auditivos entregues, o vulto econômico
envolvido, a repercussão da conduta e a reprovabilidade do ato, mostra-se proporcional e
razoável a fixação da multa no valor de R$ 53.205,00, de forma a cumprir a função punitiva
e pedagógica da sanção.
III.XIV. Em relação à pavimentação de área privada, as provas são frágeis e contraditórias,
de sorte que não se comprovou, com a segurança necessária, a destinação de servidores e
de materiais de forma institucionalizada pela administração pública, inexistindo violação
aos incisos I e II e ao §10 do art. 73 da Lei nº 9.504/97.
III.XV. A simples similaridade entre cores institucionais e as utilizadas por determinada
legenda partidária não configura, por si só, afronta à isonomia entre os candidatos, salvo
se evidenciada a utilização estratégica da paleta cromática com o intuito de induzir o
eleitorado de forma indevida, o que, no presente caso, diante dos elementos constantes
nos autos, não restou comprovado.
III.XVI. Nada obstante três fatos caracterizem condutas vedadas, nos termos da legislação
eleitoral, não se verifica a configuração do abuso de poder econômico e político, seja sob

Num. 44710594 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06
o aspecto qualitativo, seja sob o quantitativo, consoante exige a jurisprudência
consolidada do colendo Tribunal Superior Eleitoral.
III.XVII. A ausência de prova dos elementos necessários para a caracterização do ato de
abuso de poder impede o reconhecimento dos ilícitos e, consequentemente, a imposição
das sanções previstas no art. 22, inciso XIV, da LC nº 64/90.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e parcialmente provido, para julgar parcialmente procedente a ação de
investigação judicial eleitoral, impondo aos investigados, prefeita e vice-prefeito reeleitos,
multa individual de R$ 58.525,50.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE, AgR-Ro nº 060977531/SP, DJe 10.11.2021;
TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 37275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 09.11.2021;
TSE, AgR-AI nº 12622, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 16.08.2019;
TSE, Agravo de Instrumento nº 28353, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE 31.05.2019;
TSE, AgRg no RO nº 213566, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE 19.12.2017;
TSE, REspe nº 36026/BA, DJe 05.05.2011;
TRE-PR, RE nº 060022058, Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, DJE 03.10.2024;
TRE-PR, RE nº 060025229, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12.11.2024.
V.II. Legislação: CF/1988, art. 216, II; Lei nº 9.504/97, art. 73, I, II, III, IV, VI, 'a', §4º, §5º, §10;
LC nº 64/90, art. 22, XIV.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/09/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelos investigantes Arquimedes Ziroldo e outros contra a
sentença proferida pelo Juízo da 67ª Zona Eleitoral de Astorga, que julgou improcedente a ação

Num. 44710594 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06
de investigação judicial eleitoral proposta em face de Suzie Aparecida Pucillo Zanatta, reeleita
prefeita na eleição de 2024, Geovani Conti, reeleito vice-prefeito na eleição de 2024, e demais
servidores públicos, por entender não comprovada a prática de conduta vedada e de abuso de
poder econômico e político.
Os recorrentes alegam, em síntese, que as provas produzidas na instrução demonstraram a
prática de seis ilícitos pelos recorridos, que configuram condutas vedadas e abuso de poder, a
saber: i) uso de servidor comissionado em atividade partidária durante o horário de expediente,
infringindo o art. 73, inciso III, da Lei nº 9.504/97; ii) pavimentação com recursos públicos em
imóvel privado de eleitores, configurando uso indevido da máquina administrativa para fins
eleitorais, o que viola o art. 73, incisos I e II, e §10, da Lei nº 9.504/97; iii) realização de
campanha eleitoral em prédio público (ginásio esportivo), com entrega de bens e promessas de
vantagens, incluindo van e acesso exclusivo à academia municipal, infringindo o art. 73, inciso I,
da Lei nº 9.504/97; iv) repasse de verba pública para evento privado com finalidade eleitoral, com
participação ativa dos recorridos em evento promovido pelo Moto Clube local, infringindo o art. 73,
inciso VI, alínea "a", da Lei nº 9.504/97; v) distribuição gratuita de aparelhos auditivos nos 90
(noventa) dias que antecederam as eleições, financiados com verba pública em período vedado,
com publicação nas redes sociais da recorrida Suzie, infringindo o art. 73, inciso IV e §10, da Lei
nº 9.504/97; vi) padronização de bens públicos nas cores do partido Progressistas, ao qual a
recorrida Suzie é filiada, em afronta aos princípios da impessoalidade e da moralidade, além do
uso subliminar de símbolos de campanha, em claro abuso de poder e afronta ao art. 73, inciso I,
da Lei nº 9.504/97. Alegam, ainda, que o uso da estrutura da administração pública para
promover as candidaturas comprometeu a legitimidade e a normalidade das eleições em Astorga,
impactando na isonomia do pleito, uma vez que os demais candidatos envolvidos não dispunham
da máquina pública em igualdade de condições. Requerem o conhecimento e o provimento do
recurso, para que seja julgada procedente a ação de investigação judicial eleitoral, impondo-se
aos investigados as penalidades de multa, cassação e inelegibilidade (ID 44474668).
Em contrarrazões, os recorridos pleitearam a manutenção da sentença, pois o conjunto probatório
não demonstra a prática de qualquer ilícito eleitoral (ID 44474673).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do
recurso para reconhecer, em relação à distribuição de aparelhos auditivos, a prática da conduta
vedada prevista no art. 73, §10, da Lei nº 9.504/97, por Suzie Aparecida Pucillo Zanatta e
Geovani Conti, com imposição da multa prevista no §4º do mesmo dispositivo (ID 44507086).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos recursais, conhece-se do recurso interposto.

Num. 44710594 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06
II.II. DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SERVIDOR COMISSIONADO DURANTE O
HORÁRIO DE EXPEDIENTE
A propósito da necessária isonomia entre os candidatos, Eneida Desiree Salgado[1] leciona que:

A Constituição estabelece como norma estruturante do Direito Eleitoral o princípio
constitucional da máxima igualdade entre os candidatos. Essa escolha reflete-se
no princípio republicano e na ideia de igualdade construída na Constituição, que
impõe uma regulação das campanhas eleitorais, alcançando a neutralidade dos
poderes públicos, a vedação ao abuso de poder econômico e a imparcialidade
dos meios de comunicação. A campanha eleitoral mostra se a eleição é livre e
justa.

Como se vê, os princípios da igualdade e da impessoalidade devem nortear a atuação dos
agentes públicos em suas campanhas eleitorais, de modo que cabe à máquina pública adotar
posição eminentemente neutra no que tange à disputa.
O art. 73 da Lei nº 9.504/97 elenca, em seus incisos e parágrafos, uma série de condutas
objetivas, cuja prática pelos agentes públicos é apta a alterar a igualdade de oportunidades dos
concorrentes ao pleito eleitoral.
O inciso III do art. 73 veda o desvio de servidores públicos do Poder Executivo para atuar,
durante o período de expediente, em prol de comitês de campanha eleitoral de candidato ou de
partido político.
De acordo com o colendo Tribunal Superior Eleitoral[2], esse ilícito ocorre quando há o
destacamento da força de trabalho da administração pública para a realização de atividades
sistemáticas de proselitismo eleitoral.
O objetivo desta vedação é coibir o uso abusivo do poder hierárquico como forma de coerção
política, assim como garantir a isonomia entre os candidatos na disputa eleitoral, impedindo que a
força de trabalho da administração pública seja desviada em benefício de candidaturas
específicas.
No caso em exame, o recorrido, Rodrigo Silva de Miranda, então Secretário de Infraestrutura e
Desenvolvimento Econômico, foi designado para representar o Partido Republicanos em reunião
realizada no Fórum Eleitoral de Astorga, às 14h, conforme ata lavrada pelo Juízo Eleitoral (ID
44474497).
Entretanto, observa-se que a pauta da reunião em que o recorrido esteve presente tratava de
assuntos gerais de interesse interno do partido político, tais como orientações sobre canais
oficiais de comunicação e de protocolo, convenções partidárias, cotas de gênero, Candex,
registro de candidatos e prestações de contas.
Tais temas inserem-se no contexto de atividades organizacionais e administrativas próprias da

Num. 44710594 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06
estrutura partidária, sem qualquer conotação de campanha eleitoral.
O recorrido não estava, portanto, atuando em prol de comitê eleitoral, ou seja, realizando atos
voltados à promoção de candidaturas, à captação de votos ou ao convencimento do eleitorado,
mas participando de atividade institucional interna, rotineiramente estimulada pela Justiça
Eleitoral.
Cumpre destacar que Rodrigo participou da reunião representando os interesses do Partido
Republicanos, mas a investigada Suzie Aparecida Pucillo Zanatta, então prefeita e candidata à
reeleição, é filiada ao Partido Progressistas.
Ainda que o Partido Progressistas não tenha participado da reunião, não é possível deduzir que a
investigada Suzie, extrapolando o seu poder hierárquico, tenha determinado a participação de
Rodrigo na mencionada reunião apenas para instrumentalizar e promover a sua candidatura.
A conduta vedada em questão reclama prova concreta do nexo entre a atuação do servidor e atos
de campanha em favor de candidato e de partido específico, de sorte que, na ausência desse
liame, como é o caso dos autos, o simples comparecimento do agente a atividades internas
partidárias não atrai a reprimenda.
A Procuradoria Regional Eleitoral assevera que qualquer questionamento sobre assiduidade ou
eventual afastamento do servidor deve ser apreciado na esfera administrativa disciplinar, a qual
extrapola a competência da Justiça Eleitoral.
Esta egrégia Corte Eleitoral decidiu no mesmo sentido em caso semelhante:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. AGENTES
PÚBLICOS. ART. 73, INCISO III, LEI Nº 9.504/1997. AUSÊNCIA DE PROVA DE
UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS OU CESSÃO EM BENEFÍCIO DE
CAMPANHA ELEITORAL POR ORDEM DE SUPERIOR HIERÁRQUICO.
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso interposto pela Coligação União por Uma Nova
Guaratuba (PODEMOS, MDB, PRTB, PRD, PSB e FEDERAÇÃO PSDB e
CIDADANIA) contra sentença do Juízo da 161ª Zona Eleitoral de Guaratuba - PR,
que julgou improcedente a representação proposta em face de servidores
públicos que participaram de reunião eleitoral em horário de expediente.
1.2 A recorrente alega que os recorridos, servidores comissionados,
compareceram à reunião eleitoral representando partidos políticos durante o
horário de expediente, sem licença ou afastamento legal. Requereu o
conhecimento e provimento do recurso para o fim de condenar os recorridos pela
prática de conduta vedada, aplicando-lhes as sanções pertinentes.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e

Num. 44710594 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06
desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Se o comparecimento por servidores públicos em reunião com suposta
finalidade eleitoral, durante o horário de expediente, configura ou não da prática
de conduta vedada por agentes públicos, nos termos do art. 73, inciso III, da Lei
nº 9.504/1997,
2.2 Necessidade de prova de uso indevido do aparato estatal em benefício de
campanha eleitoral por ordem de superior hierárquico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A Constituição Federal impõe isonomia nas disputas eleitorais, especialmente
para evitar o uso indevido de recursos públicos em benefício de campanhas
eleitorais (art. 73, Lei nº 9.504/1997).
3.2 O art. 73, inciso III, da Lei nº 9.504/1997, proíbe a cessão ou uso de
servidores públicos em comitês de campanha durante o horário de expediente,
salvo em casos de licença ou afastamento.
3.3 Na hipótese dos autos, os recorridos compareceram à reunião sobre registro
de candidatura, na sede do Fórum Eleitoral de Guaratuba, representando os
partidos políticos, durante horário de expediente.
3.4 No entanto, a configuração da conduta vedada prevista no artigo 73, inciso III,
da Lei n. 9.504/1997, exige prova de que o servidor agiu por ordem de um
superior hierárquico em benefício de determinada campanha. A participação
voluntária em atividades eleitorais, fora das atribuições do cargo, não se
enquadra nas restrições do mencionado dispositivo legal.
3.5 A interpretação restritiva das condutas vedadas no Direito Eleitoral exige que
a conduta dos recorridos corresponda exatamente ao tipo previsto na legislação.
Não houve, no caso, o uso indevido do aparato estatal ou qualquer comprovação
de ordem superior para participar da reunião eleitoral com a finalidade de
beneficiar campanha eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a sentença de
improcedência da representação.
4.2 Tese de julgamento: "A configuração de conduta vedada por agente público,
conforme o art. 73, inciso III, da Lei nº 9.504/1997, exige a utilização de servidor
público em benefício de campanha por ordem de superior hierárquico, o que não
se comprovou nos autos."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 73, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-Ro nº 060977531/SP, Dje 10.11.2021.
TSE, AgR-AI nº 12622, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE 16.08.2019.

Num. 44710594 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06
RECURSO ELEITORAL nº060022058, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 03/10/2024.

Para que não restem dúvidas quanto à inexistência de conduta vedada, é imprescindível destacar
o entendimento consolidado do colendo Tribunal Superior Eleitoral[3], segundo o qual os agentes
políticos, a exemplo dos secretários municipais, não se submetem a jornada de trabalho com
carga horária rígida, tampouco a controle de ponto, em razão da natureza singular de suas
atribuições, o que afasta a incidência da vedação contida no art. 73, inciso III, da Lei nº 9.504/97.
Como o recorrido Rodrigo ocupava o cargo de Secretário Municipal, sendo, portanto, considerado
agente político e, nessa condição, não submetido a expediente fixo ou a cumprimento de carga
horária, é forçoso concluir pela inexistência de conduta vedada.
Diante do exposto, impõe-se o desprovimento do recurso neste aspecto, por ausência de ilicitude
eleitoral em relação ao primeiro fato narrado nas razões recursais.

II.III - DA PAVIMENTAÇÃO DE IMÓVEL PRIVADO COM RECURSOS PÚBLICOS
O inciso I do art. 73 veda a cessão ou o uso de móveis ou imóveis pertencentes à administração
pública em benefício de candidato ou de partido político.
Especificamente a respeito desta conduta vedada, José Jairo Gomes[4] ensina que:

A restrição de cessão e uso veiculada no art. 73, I, da LE atinge somente os bens
empregados na realização de serviço público, isto é, os de uso especial,
dominicais e por afetação. É que são empregados pela Administração Pública
para o cumprimento de seus misteres. Assim, por exemplo, os edifícios em que
se instalam os serviços públicos (como delegacias, repartições fiscais, de saúde,
museus, galerias, escolas, postos de atendimento), equipamentos, materiais,
copiadoras, computadores, mesas e veículos. Por óbvio, a cessão ou o uso de
tais bens em campanha política podem comprometer a realização do serviço a
que se encontram ligados, além de a eles vincular a imagem do candidato ou da
agremiação, o que carrearia a estes evidente benefício em detrimento do
equilíbrio do certame.

Nos termos da jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral[5], a mera cessão ou uso de
bens, por si só, não caracteriza a conduta vedada. É indispensável que a ação seja desenvolvida
em benefício de candidato, partido político ou coligação, causando prejuízo aos demais
concorrentes ao pleito que não desfrutaram de idêntica prerrogativa.
Por sua vez, o inciso II do art. 73 veda o uso de materiais ou de serviços, custeados pelos
Governos ou pelas Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos

Num. 44710594 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06
regimentos e nas normas dos órgãos ao qual integram.
Sobre o tema, José Jairo Gomes[6] leciona:

O art. 73, II, da LE veda ao agente público: "usar materiais ou serviços, custeados
pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas
consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram".
Resulta do dispositivo em foco não ser, em princípio, proibida a utilização de
materiais ou serviços "custeados pelos Governos ou Casas Legislativas". A
proibição refere-se apenas à utilização que exceder "as prerrogativas
consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram". Institui-se,
assim, um espaço em que é lícita a utilização em campanha de materiais ou
serviços, custeados pelos cofres públicos.
O dispositivo em apreço não resiste a uma análise de constitucionalidade,
sobretudo à luz dos princípios republicano, da moralidade pública e da isonomia;
é que os candidatos que não detêm mandato não têm acesso a essa quota de
materiais e serviços.
Mais afinado com a Constituição é o dispositivo no art. 377, caput, do Código
Eleitoral, que reza: "O serviço de qualquer repartição, federal, estadual, municipal,
autarquia, fundação do Estado, sociedade de economia mista, entidade mantida
ou subvencionada pelo poder público, ou que realiza contrato com este, inclusive
o respectivo prédio e suas dependências não poderá ser utilizado para beneficiar
partido ou organização de caráter político".
Para que a hipótese veiculada no vertente art. 73, II, da LE se apresente, há
mister que os materiais ou serviços sejam custeados pelo erário.

Como se vê, a conduta é própria do integrante do Governo ou da Casa Legislativa, haja vista que
exige o excesso de prerrogativas que são exclusivas do membro do órgão ou da entidade.
De acordo com a jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral[7], a vedação ao uso de
materiais ou de serviços custeados pelos Governos ou pelas Casas Legislativas, que excedam as
prerrogativas consignadas nos regimentos e nas normas dos órgãos ao qual integram, mira o
patrocínio indevido, com recursos públicos, de materiais e de serviços que possam redundar na
promoção do gestor ou do parlamentar.
Em contrapartida, o § 10 do art. 73 estabelece a vedação expressa à distribuição gratuita de
bens, valores ou benefícios por parte da administração pública no ano em que se realizam as
eleições, exceto nos casos de a) calamidade pública, b) estado de emergência ou c) programas
sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior.
A propósito desta conduta vedada, José Jairo Gomes[8] ensina:

Num. 44710594 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06
Claro está que a regra é a proibição de distribuição. Segundo se tem entendido,
para a configuração da presente conduta vedada "não é preciso demonstrar
caráter eleitoreiro ou promoção pessoal do agente público, bastando a prática do
ato ilícito. [...]" (TSE - AgR- Respe nº 36026/BA - Dje, t. 84, 5-5-2011, p. 47).
Note-se, porém, que o fato deve ser considerado à luz do princípio da
proporcionalidade.
Em ano eleitoral, a Administração Pública só pode distribuir gratuitamente bens,
valores ou benefícios se ocorrer alguma das hipóteses legais especificadas, a
saber: calamidade pública, estado de emergência ou existência de programas
sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior.
Ainda assim, o art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97 veda o uso político-promocional
dessa distribuição, que deve ocorrer de maneira normal e costumeira, sem que o
ato seja desvirtuado de sua finalidade estritamente assistencial.
A última das hipóteses permissivas pressupõe a existência de política pública
específica, prevista em lei e em execução desde o exercício anterior, ou seja, já
antes do ano eleitoral. Quer-se evitar a manipulação dos eleitores pelo uso de
programas oportunistas, que, apenas para atender circunstâncias políticas do
momento, lançam mão de infortúnio alheio como tática deplorável para obtenção
de sucesso nas urnas.

O colendo Tribunal Superior Eleitoral[9] entende que a conduta vedada prevista no art. 73, § 10,
da Lei nº 9.504/97 possui caráter objetivo, ou seja, não é necessário demonstrar o caráter
eleitoreiro ou a promoção pessoal do agente público ou de candidato, bastando a prática do ato
descrito para configuração do ilícito.
No caso em análise, os recorrentes sustentam que os recorridos, então prefeita e vice-prefeito,
utilizaram-se indevidamente, no período pré-eleitoral, de servidores e de maquinários da
prefeitura, para pavimentar área privada, pertencente a Carlos Fernandes e a Valdo Fernandes, o
que configura as condutas vedadas acima mencionadas.
Para provar este fato, juntaram à petição inicial dois áudios, supostamente encaminhados por
Manoel a Berenice Aparecida Gomes, posteriormente ouvida como testemunha.
Segue a descrição dos áudios:

ÁUDIO 1 (ID 44474501): "Oi Berenice, como é que você está? Tudo bem, minha
querida? Eu não quero espalhar fofoca, mas lá no Içara eles tão fazendo um
asfalto, ali tipo, eu não sei dizer bem direito, a entrada ali daquelas casas que fica
beirando o cemitério, nem sei dizer como é o nome daquele conjunto. E o "cara"
lá de Santa Zélia, um que toma conta da parte da prefeitura, mandou jogar pedra
no quintal inteirinho de uma "cara" lá, mandou passar rolo, mandou passar piche,
o "cara" do piche não quis passar. Põe isso aí Berenice, põe isso aí. Manda
investigar lá fia, vocês não querem as coisas certas? Eu não quero me meter em
política, né, mas vou falar para você isso aí vai ser uma bomba, o Zé Carlo
Balarotti mandou o "cara" puxar de carriola. Fiquei sabendo hoje, meu filho mora

Num. 44710594 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06
lá meu filho viu. E falou "pai, é verdade" e veio falar pra mim. Manda investigar
isso lá, está bom? E qualquer coisa você dá um toque aí para mim, tá bom?"
ÁUDIO 2 (ID 44474502) "Berenice, isso aí é um prato cheio o que está
precisando é soltar. Porque nego está usando maquinário. O cara lá é um troço
grande, onde que estava fazendo asfalto ali, naquela vilinha que tem no Içara né.
Eu fiquei sabendo por alto, por quem trabalha em cima disso aí. Eles queriam que
passasse até piche. O Zé Carlos Balarotti que mandou e a Suzie autorizou. Pode
meter a boca no trombone. Eu não quero me meter nisso, porque você sabe você
colocou um negócio no grupo aí no meu celular. Eu só acompanho, estou vendo
as coisas que tá falando. Lá é uma prova do chucho que está saindo dentro
dessa prefeitura na eleição. Se alguém tiver coragem e gravar eles estão no bico
do urubu fia. Eles estão no bico do urubu porque não pode. Foram mais de 60
carriolas daquela massa e ainda passaram o rolo em cima e queira que o cara
lascasse o piche. Ele não coisou e falou sem autorização assim..... ele falou a
Suzie que mandou. A Suzie aqui não manda nada. Tem que vir ordem de quem
manda nisso aqui. Aí você já viu como é que é as coisas. O segmento dessa
bendita prefeitura. É só chucho e mais nada. Seria uma pessoa ir lá ver. Procurar
ver onde é que tá essa data, que o cara empedrou, passou rolo, passou tudo.
Quer dizer, o rolo é da prefeitura, a pedra, aquela massa que põe para fazer
asfalto é da prefeitura, e foi feito serviço particular com isso. Qualquer coisa você
manda algum, eu sei que você não pode ir porque você trabalha. Ir lá e conferir e
filmar e colocar isso aí lá na TV de Maringá, igual está acontecendo a televisão
de Maringá tá ajudando muito a turma aqui de Astorga. Eles estão divulgando
tudo e mostrar isso aí."

Apresentaram, também, matéria publicada, em 17/08/2024, na Folha Regional Astorga (ID
44474503).
Note-se:

Num. 44710594 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06

Ainda, juntaram foto demonstrando a alegada pavimentação (ID 44474498):

Em contestação, os recorridos informaram que não tinham qualquer conhecimento acerca do
suposto asfaltamento de bem particular e, para apurar a real responsabilidade administrativa,
promoveram, em 21/11/2024, a abertura de Sindicância, conforme Portaria nº 1093/2024 (ID
44474590).

Num. 44710594 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06
Ouvida em juízo, a testemunha Berenice Aparecida Gomes confirmou que recebeu os áudios de
Manoel durante a política, mas não foi ao local, tudo o que sabe é porque alguém lhe contou.
Relatou não ser comum que a prefeitura faça obras em propriedade privada, e que repassou os
áudios para outras pessoas e para Arquimedes, ora recorrente. Afirmou que o áudio de Manoel
dizia que tinham passado para ele o que estava acontecendo em Içara, que estariam fazendo
asfalto em uma residência particular, levando com carriola, que a prefeitura estava fazendo, mas
não identificou algum servidor.
No bojo da sindicância administrativa foram tomados depoimentos de 5 (cinco) servidores que
estavam executando a pavimentação da via pública, os quais não foram ouvidos como
testemunhas nestes autos.
Observe-se a transcrição dos relatos (ID 44474648 - p. 99 e seguintes):

ZAQUEU FERRAS DOS SANTOS, brasileiro, portador do CPF 472.410.049-49,
residente a Rua Ruy Barbosa, 711, Distrito de Santa Zélia, Município de Astorga.
Zaqueu ao ser indagado sobre os fatos investigados pela comissão presente,
informou que exerce cargo de confiança a cerca de 1 ano, acompanhando então
a execução do serviço de pavimentação no Distrito de Igara, informando que o
serviço durou em média um dia e meio, a massa asfáltica foi descarregada em
vários montes, para otimizar o serviço. Quando a pavimentação foi iniciada com a
patrola para espalhar o produto, acabou ficando uma pequena sobra nos cantos,
não sendo utilizada, essas sobras não podem ficar em razão de ser o local pelo
qual corre água. O Sr. Carlos informou ter solicitado desde o início para a
prefeitura se ele mesmo poderia retirar as sobras e alegou ter sido autorizado,
não sabendo exatamente por quem, porém as sobras teriam que ser
necessariamente retiradas, pois ao endurecer perde o uso, informando também
que não viu a quantidade de material usado por Sr. Carlos, nem se passaram o
rolo em seu quintal, também mencionou que ficou o rolo no quintal da residência
do Sr. Carlos Fernandes.

SEBASTIÃO APARECIDO DA SILVA, brasileiro, portador do CPF 705.253.409-
63, residente a Rua Castro Alves, 305, Astorga 1, Município de Astorga. Indagado
sobre os fatos investigados pela comissão presente, informou que, é funcionário
público concursado, trabalha na prefeitura a aproximadamente 35 anos,
exercendo o cargo de servente de obras. Trabalhou na pavimentação do Distrito
de Igara, estava no caminhão "burro preto", que passa o piche na estrada antes
de ser espalhado a emulsão, após o serviço permaneceu no local e presenciou o
descarregamento da emulsão em montes. Afirmou que após o descarregamento,
foi passada a patrola para espalhar e não viu o Sr. Carlos pegando a massa
asfáltica. Acredita que ele poça ter pego as sobras do canto na hora que pararam
para almoçar, pois ao retornar ele já tinha espalhado no quintal, acreditando ter
feito isso de carriola, pois o caminhão não entrou ali, não sabendo se alguém o
autorizou a pegar as sobras. Afirmou também que depois do almoço Thiago
passou o rolo no quintal de Sr. Carlos e seguiu a passar na rua.

Num. 44710594 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06
GERALDO DONIZETE MENDES, brasileiro, portador do CPF 805.895.109-91,
residente a Rua Lins, 78, Jardim Londrina, Município de Astorga. Questionado
sobre os fatos investigados pela comissão presente, informou que, é funcionário
concursado a 29 anos, exercendo o cargo de servente de obras e não trabalhou
na obra citada, apenas levou Sebastião cedo ao local e retornou para a cidade
onde foi lavar a rua para recapear. O Sr. Carlos Andrade Cordeiro também não
trabalhou na obra, pois o mesmo trabalhou junto com o depoente no serviço de
lavar ruas o dia todo, falou que trabalhou no serviço de pavimentação igual ao
feito naquele setor um dia antes, trabalhando como encarregado. Afirmou que
quando passado o rolo sempre fica sobra nos cantos, nesse dia do serviço no
Igara o encarregado era o Sr. José Carlos Balarotti.

CARLOS LEONARDO DA SILVA BASSETO, brasileiro, portador do CPF
083.286.299-17, residente a Rua Projetada C, 200, Jardim Everest, Município de
Astorga. Indagado sobre os fatos investigados pela comissão presente, informou
que, exerce cargo comissionado na Prefeitura a aproximadamente 4 anos, sendo
Diretor de manutenção e infraestrutura, informando que na parte da manhã
passou no serviço do asfalto no Igara e já estava sendo espalhado o produto e
começando a passar o rolo na parte espalhada. Não viu ninguém pegar as sobras
naquele momento, como Geraldo não estava no local, o responsável era o Sr.
José Carlos Balarotti que ficou sabendo do ocorrido um tempo depois, entrando
em contato com o funcionário Thiago que estava trabalhando no rolo e falou que
quem autorizou o serviço no quintal de Sr. Carlos, teria sido o Sr. José Carlos
Balarotti. Quando o rolo é passado sempre sobra um pouco nos cantos, a
emulsão que não é utilizada endurece muito rápido e é perdida, o rolo em
questão era guardado no quintal de Sr. Carlos, visto que o serviço no Igara durou
mais que um dia.

JOSE CARLOS BALAROTTI, brasileiro, portador do CPF 199.020.939-49,
residente a Rua Fernando Cesar Craveiro, Chácara primavera, Distrito de Santa
Zélia, Município de Astorga. Indagado sobre os fatos investigados pela comissão
presente, informou que, exerce cargo comissionado na prefeitura por
aproximadamente 4 anos, sendo Diretor na Área de Limpeza Pública. No dia do
serviço, foi ao local por volta das 11:00 ver se já tinham concluído o serviço, pois
precisava das máquinas e viu uma pessoa pegando as sobras do canto, ao
questionar, o funcionário Zaqueu falou que o homem disse ter autorização de
alguém da prefeitura para coletar as sobras, que o rolo ficava guardado em seu
quintal onde foi espalhado o produto, não autorizando ninguém a pegar o produto
e nem passar o rolo. Somente foi pedido autorização para deixar o rolo no local,
não sabe quem autorizou e também que a sobra da emulsão é perdida, pois
endurece muito rápido.

THIAGO APARECIDO DE LIMA VINCI, brasileiro, portador do CPF 064.575.749-
71, residente a Rua Guarani, 214, município de Astorga. Indagado sobre os fatos
investigados pela comissão presente, informou que, é funcionário concursado a
cerca de 3 anos, exercendo o cargo de operador de máquina e trabalhou na
execução do serviço de pavimentação no Distrito de Igara com o rolo. O serviço

Num. 44710594 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06
efetuado teve duração aproximada de 1 dia e meio e o rolo ficou no quintal da
residência do Sr. Carlos Fernandes. Conta que a massa asfáltica foi
descarregada em vários montes para facilitar o serviço e quando iniciou com a
patrola para espalhar o produto fica uma pequena sobra nos quantos, a qual não
é utilizada e não pode ficar ali em razão de ser o local onde corre água. Viu o Sr.
Carlos retirando as sobras do canto de carriola e levando para o quintal, todos
que estavam trabalhando ali viram a mesma coisa e Sr. Carlos em dado momento
pediu para o mesmo passar o rolo em seu quintal, dizendo que o José Carlos
Balarotti tinha autorizado o mesmo a pegar as sobras e que era rápido. Nessa
oportunidade, informou que não poderia, logo após o almoço Sr. Carlos foi falar
com o depoente e disse para passar o rolo, que era rápido e além de tudo o rapaz
tinha autorizado a máquina ficar ali em seu quintal e cuidou dela. Diante do
determinado passou o rolo de forma rápida, não atrapalhando a execução do
serviço que vinha sendo feito.

Como se pode notar, as provas colacionadas aos autos não demonstram que os investigados
promoveram, de forma deliberada e direcionada, a pavimentação de propriedade privada.
O conteúdo dos áudios anexados à petição inicial demonstra que o interlocutor, identificado como
Manoel, que seria, em tese, o responsável por "denunciar" o fato em análise, não presenciou a
pavimentação, relatando a Berenice o que ouviu falar.
A testemunha Berenice, ouvida em juízo, confirmou o recebimento dos referidos áudios, mas
reconheceu expressamente que não presenciou qualquer pavimentação supostamente realizada
pela Prefeitura, limitando-se a reproduzir informações recebidas de Manoel.
Destaca-se que Manoel e os supostos proprietários do imóvel, Carlos Fernandes e Valdo
Fernandes, não foram arrolados como testemunhas.
Da mesma forma, a simples juntada de fotografia e de matéria jornalística, desprovidas de outros
elementos probatórios, não possui força suficiente para comprovar de forma inequívoca que a
pavimentação foi realizada exclusivamente por atuação da administração pública municipal.
É relevante destacar, ainda, a existência de contradições evidentes entre os depoimentos
colhidos no âmbito da sindicância administrativa, o que compromete a consistência dos fatos
narrados e enfraquece a tese dos recorrentes.
O servidor Thiago Aparecido de Lima Vinci, operador de máquinas, afirmou que teria sido
orientado por José Carlos Balarotti, então Diretor de Limpeza Pública, a passar o rolo
compactador na propriedade privada do Sr. Carlos, sob o argumento de que seria "coisa rápida" e
que o proprietário havia autorizado o maquinário a permanecer em seu quintal.
Contudo, tal versão diverge frontalmente do depoimento prestado pelo próprio José Carlos
Balarotti, o qual negou expressamente ter autorizado qualquer intervenção em propriedade
particular, seja para a utilização do maquinário público, seja para a retirada de material excedente
da obra pública.
Além disso, a oitiva de Sebastião Aparecido da Silva também revela inconsistência fática, uma

Num. 44710594 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06
vez que ele declarou não ter presenciado o Sr. Carlos retirando massa asfáltica, mas confirmou
que Thiago teria passado o rolo no quintal do Sr. Carlos, o que introduz novos elementos de
dúvida e reforça a divergência entre os relatos.
Em razão da discrepância nas declarações, foi determinada, no bojo da sindicância
administrativa, a acareação entre os depoentes. No entanto, não consta nos autos a juntada do
termo de acareação, tampouco a conclusão formal do procedimento administrativo, o que impede
o esclarecimento definitivo dos fatos.
Diante desse cenário, não há elementos probatórios seguros que permitam concluir pela prática
de qualquer das condutas vedadas previstas no art. 73, incisos I, II e §10 da Lei nº 9.504/1997.
Em relação ao inciso I, não há demonstração de que a pavimentação tenha sido utilizada em
benefício direto ou indireto dos candidatos investigados. Com exceção dos áudios juntados à
petição inicial, inexiste qualquer outro elemento indicando contexto eleitoral. Ausente, portanto,
nexo de causalidade entre a conduta apontada e eventual benefício eleitoral, condição
indispensável para a configuração da conduta vedada.
Quanto ao inciso II, que pressupõe o excesso de prerrogativas que são exclusivas dos membros
do executivo ou do legislativo, não há qualquer indício de que a suposta intervenção em
propriedade privada tenha decorrido de ordem direta ou indireta da então prefeita ou do vice-
prefeito.
As provas constantes dos autos não indicam qualquer participação, ciência ou autorização por
parte dos investigados. As narrativas apresentadas sequer os vinculam de forma objetiva e
concreta aos fatos sob análise, limitando-se a mencionar condutas atribuídas exclusivamente a
servidores subordinados, sem que se estabeleça qualquer relação funcional direta com os
agentes políticos.
Já, quanto ao § 10, os depoimentos colhidos no âmbito da sindicância administrativa demonstram
que Carlos Fernandes teria coletado e utilizado, por iniciativa própria, sobras de massa asfáltica
oriundas de obra pública realizada naquele local, supostamente para aplicação em seu imóvel.
No que se refere à utilização de maquinário e de servidor da prefeitura para que o material,
coletado pelo proprietário, fosse espalhado, há discrepância entre os depoimentos. Todavia,
nenhum deles indica que tenha havido destinação deliberada, coordenada ou institucionalizada,
por parte da administração pública, de material, servidor e maquinário para fins particulares ou,
ainda mais, com finalidade assistencialista ou eleitoral.
Diante do exposto, impõe-se o desprovimento do recurso também neste aspecto, por ausência de
ilicitude eleitoral em relação ao segundo fato narrado nas razões recursais.

II.IV - DA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA
ELEITORAL
Como fundamentado, o inciso I do art. 73 da Lei nº 9.504/97 veda a cessão ou o uso de móveis

Num. 44710594 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06
ou imóveis pertencentes à administração pública em benefício de candidato ou de partido político.
Este egrégio Tribunal Regional Eleitoral[10] já decidiu no sentido de que a conduta do art. 73,
inciso I, da Lei nº 9.504/97 é configurada pela utilização efetiva de bens públicos em benefício de
determinada candidatura, em razão do acesso privilegiado ao patrimônio público decorrente da
posição que o político ocupa.
No caso em exame, os recorrentes alegam que, em 15-9-2024, os recorridos utilizaram-se do
Ginásio de Esportes da Cidade de Astorga, para realizar campanha eleitoral, mencionando que,
na oportunidade, houve pedido de votos e a entrega de uma bola a um grupo de atletas.
Para provar este fato, apresentaram vídeo (ID 44474504), no qual Geovani, então vice-prefeito e
candidato à reeleição, menciona diversos atos de gestão e, ao final, expressamente pede votos
para sua chapa majoritária.
A testemunha Paulo Aparecido Rissato relatou que o Centro de Esportes está sempre aberto ao
público, esteve na reunião ocorrida no pátio do estádio municipal, e não presenciou a entrega de
bolas ou o pedido de votos pelos investigados. Afirmou que os times fazem reserva para usar o
estádio e foi convidado por um atleta para estar presente no domingo.
A testemunha Wilson Santana disse que houve uma reunião política dentro do estádio municipal
e viu uma bola na foto. Procurou informações e soube que a bola foi entregue ao grupo pelo
Secretário de Esporte do Município. Sabe que bolas novas ficam no complexo. Na oportunidade,
ocorreu promessa da utilização de uma academia pelo time de veteranos, além da promessa de
uma van. Disse que não estava na reunião, não estava quando entregaram a bola, não estava
quando entregaram a van, o que sabe foi por meio de mensagens do grupo do WhatsApp enviada
por um dos jogadores. Relatou que, durante o dia, o estádio é aberto para entrada e saída de
quem desejar, e a reunião foi realizada em um domingo de manhã.
Como se vê, além das fotos do ginásio de esportes apresentadas pela defesa (ID 44474578), a
testemunha Wilson confirma que o local é aberto para a população em geral.
Trata-se, portanto, de bem de uso comum da coletividade, cujo acesso é ordinariamente
franqueado à população, não havendo nos autos qualquer demonstração de que a utilização se
deu de forma exclusiva aos investigados em razão da posição que ocupavam.
Ainda que o objetivo da reunião tenha sido a campanha eleitoral, o ato foi realizado em ginásio
aberto ao público, cujo acesso é livre para todos os demais candidatos, inexistindo utilização
privilegiada do patrimônio público e, consequentemente, quebra da isonomia no pleito.
Em outras palavras, não há demonstração de que outros candidatos não tivessem condições de
fazer reuniões em igualdade de oportunidade.
A mera realização de reunião política em bem público, com promessas de campanha, não é
suficiente para configurar a conduta vedada, sendo necessária a demonstração de que o bem foi
utilizado de forma privativa e exclusiva, em contexto que represente vantagem eleitoral indevida,
prejudicando os demais concorrentes.

Num. 44710594 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06
Neste sentido, é o entendimento desta egrégia Corte Eleitoral:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2024. CONDUTA VEDADA. USO DE GABINETE DO PREFEITO
PARA ATOS POLÍTICOS. LOCAL DE ACESSO RESTRITO. UTILIZAÇÃO
EFETIVA. RECURSO PROVIDO.
[...]
5. Configura-se a violação ao art. 73, I, da Lei das Eleições o uso de bens
públicos cujo acesso é restrito para a prática de atos que possam desequilibrar a
igualdade de oportunidades entre candidatos, ainda que em período anterior ao
autorizado para campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido, com aplicação de multa.
Tese de julgamento: O uso do gabinete do prefeito municipal para reuniões com
finalidades eleitorais configura a conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei nº
9.504/97, sempre que comprovada a promoção de apoio político em espaço
público de acesso restrito, caracterizando vantagem indevida ao candidato.
[...]
RECURSO
ELEITORAL
NA
REPRESENTAÇÃO
nº060025229,
Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 12/11/2024.

O Tribunal Superior Eleitoral assim já decidiu:

ELEIÇÕES
2014.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ORDINÁRIO.
DEPUTADO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONDUTA
VEDADA. LEI Nº 9.504/97, ART. 73, I. USO DE BEM PÚBLICO PARA
FAVORECIMENTO DE CANDIDATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DISCURSO DE
CAMPANHA.
CAMPUS.
INSTITUTO
FEDERAL
DE
ENSINO
(IFES).
AUTARQUIA FEDERAL. ÁREA ACESSÍVEL AO PÚBLICO EM GERAL.
DESPROVIMENTO. O CASO
1. In casu, o Tribunal a quo reputou configurada a conduta prevista no art. 73, I,
da Lei nº 9.504/97 e aplicou ao representado multa em patamar mínimo, no valor
de R$ 5.320,00 (cinco mil, trezentos e vinte reais), a partir do conjunto probatório,
sobretudo fotos extraídas da página pessoal do candidato mantida no Facebook,
nas quais apareceu ao lado de alunos que portavam material de campanha, em
15.9.2014, no pátio do Instituto Federal de Ensino (IFES), imóvel pertencente à
autarquia federal.

Num. 44710594 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06
MÉRITO
2. Com o panorama obtido a partir do caderno probatório, depreende-se que o
candidato não adentrou na área restrita do campus do IFES, mas permaneceu
próximo ao ginásio e ao refeitório, áreas cujo acesso é franqueado ao público em
geral.
3. Tais condutas não se amoldam ao tipo previsto no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97,
devido à ausência de elemento indispensável à configuração do ilícito, qual seja,
a utilização intencional do imóvel, por parte de agente público ou dirigente da
autarquia, em favor de partido, coligação ou candidato, o que afasta a subsunção
dos fatos ao tipo legal.
4. Ademais, o candidato não se valeu de sua condição de deputado federal para
acessar as dependências do Instituto, pois qualquer outro concorrente poderia ter
adotado a mesma prática, o que afasta, por completo, a violação ao bem jurídico
protegido pelo art. 73 da Lei nº 9.504/97, que consiste na igualdade de chances
entre os candidatos. Precedente.
5. O agravado poderia, quando muito, ser sancionado na condição de
beneficiário, ex vi dos §§ 5º e 8º do art. 73 da Lei nº 9.504/97, desde que
particularizado o uso intencional do bem público por ato do agente responsável, o
que não ocorreu na espécie.
6. Agravo regimental desprovido.
Agravo Regimental em Recurso Ordinário nº213566, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
19/12/2017.

Outrossim, não há nos autos qualquer elemento a comprovar que a presença dos participantes,
notadamente o time de futebol dirigido pelo funcionário público Sandro Spagnol, tenha decorrido
de qualquer vinculação direta com a função pública exercida por ele ou pelos investigados.
A simples participação de indivíduos vinculados a atividades desportivas, ainda que sob
orientação ou direção de servidor público, não autoriza, por si só, a conclusão de que houve o
uso indevido da estrutura administrativa. Para que pudesse ser configurado algum ilícito, seria
imprescindível comprovar que a presença dos participantes resultou de um condicionamento
decorrente do vínculo funcional ou da hierarquia administrativa, o que manifestamente não
ocorreu no caso em tela.
No que se refere à suposta entrega de uma bola, não há nos autos prova segura e inequívoca da
ocorrência do fato tal como narrado pelos recorrentes.
A única testemunha que esteve presente no local, Paulo Aparecido Rissato, foi categórica ao
afirmar que não presenciou a entrega do item. Wilson Santana, por sua vez, apenas relatou o que
ouviu dizer de terceiros, admitindo que não estava presente na ocasião. As fotos apresentadas à
petição inicial não demonstram a efetiva entrega.

Num. 44710594 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06
Desse modo, a ausência de provas da vinculação direta entre a administração pública e os atos
praticados no evento afasta a subsunção dos fatos às condutas vedadas descritas no art. 73 da
Lei das Eleições.
Impõe-se, assim, o desprovimento do recurso também neste aspecto, por ausência de ilicitude
eleitoral em relação ao terceiro fato narrado nas razões recursais.

II.V - DO REPASSE DE VERBA PÚBLICA PARA EVENTO PRIVADO COM FINALIDADE
ELEITORAL
Os recorrentes afirmam que a administração pública municipal teria financiado, de forma parcial,
a realização de evento de natureza privada, consistente na celebração do 3º Aniversário da
Associação do Moto Clube Patriotas de Aço de Astorga, realizado nos dias 6 e 7 de julho de
2024.
Embora os recorrentes sustentem que tal conduta configuraria a hipótese de conduta vedada
prevista no art. 73, inciso VI, alínea "a", da Lei nº 9.504/97, que trata da transferência voluntária
de recursos entre os entes da Federação, não foram apresentados elementos mínimos a
indicarem a existência de repasse de recursos da União aos Estados ou Municípios, ou dos
Estados aos Municípios, no período de três meses anteriores ao pleito, o que inviabiliza o
enquadramento jurídico pretendido.
Todavia, a descrição fática apresentada pode amoldar-se à conduta vedada prevista no art. 73, §
10, da Lei nº 9.504/97.
Como visto, o § 10 do citado art. 73 da Lei nº 9.504/97 veda a distribuição gratuita de bens,
valores e benefícios por parte da administração pública, no ano eleitoral, excetuados os casos de
calamidade pública, estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em
execução orçamentária no exercício anterior.
É incontroverso nos autos que o município de Astorga, conduzido pelos recorridos, custeou
serviços de som, iluminação e tendas, no valor total de R$ 11.190,00, para a realização do 3º
Aniversário da Associação do Moto Clube Patriotas de Aço de Astorga, realizado em julho de
2024, infringindo vedação expressa contida no art. 73, § 10º, da Lei das Eleições.
Os recorridos afirmam, todavia, que o incentivo foi concedido com supedâneo na Lei Municipal nº
3195/2022, destacando que o Moto Clube Patriotas de Aço de Astorga já havia sido beneficiado
com este apoio em anos anteriores, por ocasião da celebração de seu aniversário.
A controvérsia, portanto, restringe-se a verificar se a referida benesse se enquadra na hipótese
excepcionada pelo § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504/97, relativa a programa social regularmente
instituído por lei, com execução orçamentária iniciada em exercício financeiro precedente.
A Lei Municipal nº 3195/2022 (ID 44474583), publicada em 29-9-2022, instituiu o programa de
incentivo cultural e filantrópico do município de Astorga, prevendo que:

Num. 44710594 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06

Art. 1º - Fica instituído o Programa de Incentivo Cultural e Filantrópico do
Municipio de Astorga, cujo objetivo é colaborar com eventos de cunho cultural e
filantrópico no Município de Astorga.
Art. 2° - Considera-se evento Filantrópico para esta lei Municipal:
1- Aqueles que revertem ao menos 80% da sua renda para instituições
reconhecidamente filantrópicas localizadas no Município de Astorga;
II- Aqueles em que destinem sua renda para ação de relevância social,
devidamente analisados e autorizados pelo Departamento de Cultura em conjunto
com a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social.
Art. 3°- Considera-se evento Cultural para os fins desta lei aquele que
envolva como temática principal, algum setor das artes ou os usos e
costumes de uma região, dança, música, canto, teatro, folclore, festas
temáticas, artes visuais, manifestações étnicas, acessórios, culinária,
vestes e tradições.
Art. 5°- O Município de Astorga, em caráter de incentivo aos eventos de que
tratam os artigos anteriores poderá ceder:
[...]
IV- Tendas, palco, som, iluminação, banheiros químicos, e demais materiais
necessários para realização do evento, mesmo quando importem em aquisições
realizadas pelas leis 8666/93 e 14.133/2021.
Art. 7º Para obtenção dos incentivos previstos nesta lei, deverão ser observados
os seguintes procedimentos:
1- Protocolo da organizadora, contendo dados suficientes para sua identificação,
e documentos pessoais do responsável;
II - Apresentação de data, local e estimativa de público do evento;
III- carta de compromisso de doação da renda, quando houver, bem como a
estimativa de da doação;
IV- Documentos e identificação da entidade ou da ação resultante do evento;
V- Nos casos de eventos culturais gratuitos, é imprescindível a estimativa de
público do evento;
VI- Requerimento específico do auxílio pretendido.

Como se vê, há norma municipal vigente desde 2022, que autoriza expressamente a concessão
de apoio material por parte do Poder Executivo de Astorga, como fornecimento de som,

Num. 44710594 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06
iluminação e tendas, para a realização de eventos de natureza cultural.
A Lei Municipal nº 3195/2022 adota uma concepção ampla de evento cultural, abrangendo não
apenas expressões artísticas formais, mas também manifestações populares, étnicas e
tradicionais, o que abarca, indubitavelmente, celebrações de grupos organizados, como é o caso
em análise.
A comemoração do 3º Aniversário da Associação do Moto Clube, conforme divulgado (ID
44474496, p. 14), teve como eixo central a valorização de práticas culturais associadas ao
motociclismo e à convivência comunitária, incorporando elementos como confraternização entre
clubes de moto, apresentações musicais ao vivo, culinária típica e manifestações de costumes.
Trata-se, portanto, de um evento com caráter cultural, voltado à celebração de um segmento
específico, que se enquadra no conceito amplo de cultura adotado pela legislação local, em
consonância com o que dispõe o art. 216, inciso II, da Constituição Federal, ao reconhecer como
manifestações culturais "os modos de criar, fazer e viver".
O caráter social do incentivo aos eventos de natureza cultural é reforçado, ainda, pelo art. 7º,
inciso III, da Lei Municipal nº 3304/2024, o qual exige como requisito para obtenção do benefício
a apresentação de carta de compromisso de doação da renda obtida, quando houver, bem como
a estimativa de doação.
Tal exigência revela a intenção do legislador municipal de assegurar que os frutos da atividade
incentivada sejam, ao menos em parte, revertidos em prol da coletividade, reforçando o cunho
público e solidário da norma, voltada à promoção do interesse coletivo por meio da atuação
conjunta entre o poder público e os beneficiários da legislação.
Desse modo, verifica-se que a concessão de apoio material ao evento foi realizada com amparo
em programa social estabelecido previamente por lei municipal.
Todavia, para que o benefício concedido em ano eleitoral seja considerado lícito, não basta a
simples existência de programa social autorizado em lei, uma vez que o § 10 do art. 73 da Lei nº
9.504/97 exige, de forma cumulativa, que o referido programa também esteja em efetiva
execução orçamentária no exercício anterior ao pleito.
Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[11] ensina:

[...] o reconhecimento da legalidade na distribuição de benefícios por programa
social em ano eleitoral requer: i) previsão orçamentária (dois anos antes da
eleição); ii) execução orçamentária (no ano anterior à eleição); iii) distribuição
gratuita de bens e serviços (no ano da eleição). A execução orçamentária
pressupõe a efetivação dos recursos previstos no orçamento, não sendo
suficiente a aprovação do orçamento ou a mera previsão orçamentária. [...]

O colendo Tribunal Superior Eleitoral exige a comprovação da execução orçamentária concreta e

Num. 44710594 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06
material, e não meramente formal ou potencial.
Nesse sentido:

ELEIÇÕES
2016.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
PREFEITO
E
VICEPREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE
PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. PRÁTICA DAS CONDUTAS VEDADAS
PREVISTAS NO ARTIGO 73, INCISO IV E § 10, DA LEI 9.504/1997.
PROCEDÊNCIA.
DECRETAÇÃO
DA
SANÇÃO
DE
INELEGIBILIDADE.
APLICAÇÃO DE MULTA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS. (...)
4. O entendimento da Corte Regional está em sintonia com a jurisprudência do
TSE de que "somente a existência cumulativa da lei de criação do programa
social e da previsão orçamentária específica atende à exigência do art. 73, § 10,
da Lei das Eleições" (REspe 172 - Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de
2/12/2016), e "destacada a ausência de comprovação da efetiva execução
orçamentária do programa social, não implementadas as rubricas orçamentárias
no ano anterior ao pleito (Eleições 2012), violado o que dispõe o art. 73, § 10, da
Lei das Eleições" (AI 47411 - Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 22/8/2018).
Incidência da Súmula 30/TSE. (...) (TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 37275,
Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 09/11/2021)

ELEIÇÕES 2016. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS COM AGRAVO.
DIREITO ELEITORAL. PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS. PRÁTICA DE
CONDUTA VEDADA E ABUSO DO PODER POLÍTICO. PRELIMINARES
REJEITADAS. PARCIAL PROVIMENTO. CASSAÇÃO MANTIDA. AÇÕES
CAUTELARES PREJUDICADAS. NOVAS ELEIÇÕES. HIPÓTESE
[...]
12. O acórdão concluiu pela prática das condutas vedadas previstas no art. 73, IV
e § 10, da Lei nº 9.504/1997, ao verificar que houve a efetiva entrega gratuita dos
títulos de direito real de uso durante o ano eleitoral e que, embora o programa de
regularização fundiária estivesse autorizado em lei, não houve comprovação de
dotação orçamentária específica relativa ao programa nos exercícios anteriores.
A modificação dessas conclusões - para entender que o programa de
regularização fundiária se enquadra na exceção "de programas sociais
autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior" - exigiria
o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado nesta instância especial
(Súmula nº 24/TSE). 13. Deve ser mantido o valor da sanção pecuniária imposta
com fundamento no art. 73, IV, na medida em que foi arbitrado em consonância
com os limites previstos no art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/1997 e sua fixação foi
devidamente fundamentada pelo Tribunal de origem. Precedentes. (...) (TSE,
Agravo de Instrumento nº 28353, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE
31/05/2019)

Como se pode notar, exige-se a implementação concreta do programa social no ano anterior,

Num. 44710594 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06
com despesas liquidadas, serviços prestados e beneficiários efetivamente atendidos.
A principal finalidade deste requisito é impedir que programas sociais sejam artificialmente
criados ou reativados em ano eleitoral, com o objetivo de influenciar o eleitorado, o que
comprometeria a igualdade de oportunidades entre os concorrentes ao pleito.
Desse modo, a efetiva execução orçamentária, caracterizada pela realização de despesas
públicas, entrega de bens ou serviços, alcance de metas e atendimento de beneficiários, é a
prova material e inequívoca de que o programa já se encontrava em curso, configurando uma
política pública consolidada antes do ano eleitoral.
No presente caso, a única prova documental apresentada aos autos consiste em duas notas de
empenho emitidas em 03/07/2023 (ID 44474586 e ID 44474587), correspondentes à locação de
tendas e de equipamentos de som para a realização de evento promovido pela Associação do
Moto Clube Patriotas de Aço.
Entretanto, a mera existência de duas notas de empenho emitidas no exercício anterior, para
auxílio material a evento promovido pelo moto clube, não comprova que o programa de incentivo
cultural e filantrópico, criado pela Lei Municipal nº 3195/2022, estivesse em execução
orçamentária em 2023.
Para o cumprimento do comando legal é imprescindível a demonstração de que houve, de fato, a
destinação de recursos públicos e sua aplicação efetiva ainda no exercício financeiro anterior ao
da eleição, em algum desdobramento do programa, o que não pode ser deduzido da simples
apresentação de duas notas de empenho relativas estritamente a evento do moto clube, cuja
liquidação sequer foi comprovada.
Desse modo, a ausência de comprovação da efetiva execução orçamentária no exercício anterior
afasta a exceção legal prevista no § 10 do art. 73 Lei nº 9.504/97 e torna ilícita a benesse
concedida pela administração pública municipal à celebração do 3º Aniversário da Associação do
Moto Clube Patriotas de Aço de Astorga.
Diante do exposto, o quarto fato narrado nas razões recursais configura a conduta vedada
descrita no § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504/97, impondo-se a aplicação da sanção de multa.
Nos termos do art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, a prática de qualquer das condutas vedadas
sujeitará os responsáveis à multa no valor de cinco a cem mil UFIR. A Resolução TSE nº
23.735/2019, convertendo esta sanção para reais, estabelece em seu art. 20, inciso II, que a
multa será de R$ 5.320,50 a R$ 106.410,00.
No presente caso, não se vislumbra, a partir das provas constantes nos autos, a ocorrência de
circunstâncias que agravem a infração ou demonstrem maior reprovabilidade da conduta, tais
como a ampla divulgação do benefício concedido, a utilização do evento como palanque eleitoral
ou a vinculação direta da ação governamental ao pleito.
Não houve demonstração de que os recorridos tenham atuado com dolo específico de
desequilibrar a disputa eleitoral ou de que a conduta tenha gerado efeitos concretos na paridade
de armas entre os candidatos.

Num. 44710594 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06
Em outros termos, a irregularidade apurada restringiu-se ao descumprimento dos requisitos legais
objetivos para a realização do ato, sem a comprovação de gravidade acentuada ou de
repercussão eleitoral relevante.
Por tais razões, a multa deve ser fixada no patamar mínimo, correspondente a R$ 5.320,50, e
aplicada individualmente a Suzie Aparecida Pucillo Zanatta e a Geovani Conti, na medida em que
ambos detinham posição de responsabilidade institucional à época dos fatos, e beneficiaram-se
da conduta, nos termos do art. 73, § 5º e §8º, da Lei nº 9.504/97.

II.VI - DA UTILIZAÇÃO DE EVENTO SUBVENCIONADO PELO PODER PÚBLICO PARA
PROMOÇÃO DE CANDIDATURA
Os investigados afirmam, ainda, que Suzie Aparecida Pucillo Zanatta, então prefeita, e Geovani
Conti, então vice-prefeito, teriam se beneficiado eleitoralmente da realização do evento
comemorativo promovido pela Associação do Moto Clube Patriotas de Aço.
A partir desta narrativa seria possível vislumbrar a configuração da conduta vedada prevista no
art. 73, inciso IV, da Lei nº 9.504/97, o qual proíbe que o candidato faça uso promocional de
distribuição gratuita de bens, valores e serviços custeados ou subvencionados pelo poder público
em favor de sua candidatura.
A respeito desta conduta vedada, José Jairo Gomes[12] leciona:

Para a configuração do vertente inciso IV, é preciso que o agente use
"distribuição gratuita de bens e serviços" de natureza assistencial em prol de
candidato. Aqui não se trata de reprimir a distribuição em si mesma, mas sim o
uso promocional e eleitoreiro que dela se faça. Não se exige que durante o
período eleitoral o programa social antes implantado seja abolido, ou tenha
interrompida ou suspensa sua execução. Relevante para a caracterização da
figura em exame é o desvirtuamento do sentido da própria distribuição, a sua
colocação a serviço de candidatura, enfim, o seu uso político-promocional.

Enquanto o § 10 tem foco na concessão do benefício em si, vedando a sua distribuição em ano
eleitoral, salvo nas hipóteses legais restritas, o inciso IV recai sobre o uso político-eleitoral do
benefício, mesmo quando sua origem for legítima e sua execução regular.
Ambos os dispositivos buscam assegurar a lisura do processo eleitoral e a neutralidade da
atuação estatal, mas incidem em momentos distintos: o primeiro, quanto à legalidade da
concessão; o segundo, quanto à finalidade e ao uso da ação estatal.
Os recorrentes apresentaram, na petição inicial, três fotografias dos candidatos investigados no
palco do evento em questão (ID 44474496 - p. 12), extraídas das redes sociais da investigada
Suzie Aparecida Pucillo Zanatta, acompanhadas de ata notarial para comprovar a autenticidade

Num. 44710594 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06
da postagem (ID 44474505), com o seguinte teor:

Embora as fotografias evidenciem a presença dos investigados no palco, não há qualquer vídeo
ou gravação que comprove o teor das falas eventualmente proferidas por eles durante o evento.
A informante Cleone Maria Palaro confirmou que os investigados fizeram uso da palavra, em
especial a investigada Suzie, porém não mencionou o conteúdo ou a natureza dos discursos,
limitando-se a atestar a ocorrência da fala.
A presença de autoridades públicas, como a prefeita Suzie Aparecida Pucillo Zanatta e o vice-
prefeito Geovani Conti, em eventos de caráter cultural organizados no âmbito do município,
insere-se no exercício regular das funções públicas que lhes são inerentes.
Com efeito, é natural, e até esperada, a presença de chefes do Executivo Municipal em eventos
de interesse da comunidade local, como forma de prestigiar ações culturais, estimular a
participação popular e reconhecer iniciativas da sociedade civil que colaboram para o
desenvolvimento social e cultural da cidade.
O que se veda é a utilização desses eventos para promoção eleitoral dos ocupantes de cargos no
Executivo Municipal, em violação à isonomia do pleito, o que não é possível inferir dos elementos
apresentados aos autos.
Ademais, a legenda constante na postagem concentra-se em parabenizar o grupo organizador do
evento pela sua ação social, que consistiu na arrecadação e na destinação de recursos a
entidades filantrópicas do município, sem qualquer menção ou direcionamento voltado à
promoção eleitoral dos investigados.
Até mesmo os recorrentes reconhecem que o apoio financeiro do município não foi objeto de

Num. 44710594 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06
divulgação no material de propaganda do evento, que conta com mais de cinquenta
patrocinadores distintos, sem qualquer referência ao poder público municipal ou aos investigados.
Cumpre destacar, ainda, que o evento em questão não se revestiu de caráter gratuito e
generalizado, uma vez que, conforme informado nos autos, houve cobrança de ingresso no valor
de R$ 20,00.
Outrossim, a participação do Secretário de Administração e Finanças, Emerson Fábio Pelosi,
como músico integrante da banda JãoFoguethy, que se apresentou como uma das atrações do
evento, não comprova a utilização do evento para promoção eleitoral dos investigados, não
havendo qualquer elemento que vincule sua atuação artística à finalidade de favorecer
candidaturas.
Também não há comprovação de que a destinação dos recursos arrecadados no evento à
entidade assistencial, administrada por organizadores do evento e pela proprietária do
Supermercado São José, tenha sido revertida em benefício da candidatura dos investigados.
Sobre este aspecto, a própria Lei Municipal nº 3304/2024 exige como requisito para obtenção do
benefício a apresentação de carta de compromisso de doação da renda obtida, quando houver.
Desse modo, não há nos autos elementos probatórios consistentes que demonstrem que o
evento, subvencionado em parte pelo poder público municipal, tenha sido utilizado como
instrumento de promoção eleitoral dos investigados, à época ocupantes de cargos no Poder
Executivo e, posteriormente, candidatos à reeleição.
A simples participação de agentes públicos em eventos culturais promovidos ou apoiados pelo
poder público, sem a devida comprovação de desvio de finalidade ou de personalização da ação
administrativa, não configura, por si só, a conduta vedada prevista no art. 73, inciso IV, da Lei nº
9.504/97.
Impõe-se, assim, o desprovimento do recurso também neste aspecto, por ausência de ilicitude
eleitoral.

II.V - DA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE APARELHOS AUDITIVOS
Inicialmente, observa-se que em 20-8-25 os recorrentes formularam pedido de sobrestamento do
presente feito (ID 44695711) com fundamento na manifestação do Procurador Regional Eleitoral
na PetCrim n. 0600014-98.2025.6.16.0067, que analisa a distribuição gratuita de aparelhos
auditivos em período eleitoral.
Uma vez que o procedimento em questão trata da instauração de apuração de matéria criminal,
de natureza diversa da analisada nestes autos, a ausência de ligação teleológica entre ambos os
procedimentos conduz ao indeferimento do pedido de sobrestamento.
Os recorrentes afirmam que os recorridos, no ano de 2024, realizaram a distribuição de guias de
autorização de aparelhos auditivos, e a efetiva entrega de 101 aparelhos, para todos aqueles que
tinham requerimento protocolado junto à Secretaria de Saúde há mais de 7 anos.

Num. 44710594 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06
Para comprovar este fato, apresentaram ata notarial (ID 44474507) de postagens realizadas em
05/07/2024, extraídas das redes sociais da investigada Suzie Aparecida Pucillo Zanatta, com o
seguinte teor:

Por sua vez, os recorridos afirmam que o serviço de saúde pública destinado ao atendimento de
pessoas com deficiência auditiva teve início em 2023, com a adesão ao Contrato de Prestação de
Serviços Complementares Especializados de Saúde nº 122/2023, celebrado entre o Consórcio
Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, do qual o município de Astorga faz
parte, e a empresa Audioquali Aparelhos Auditivos e Fonoaudiologia Ltda.
Sustentaram, ainda, que a recorrida Suzie Aparecida Pucillo Zanatta não efetuou o lançamento
de qualquer programa público, tampouco distribuiu bens para a população em geral, tendo havido
a mera distribuição de guias, relativas a um programa iniciado em 2023, o que não pode ser
confundido com a conduta proscrita.
No aspecto legal, fundamentou-se neste voto que o § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504/97 veda a
distribuição gratuita de bens, valores e benefícios por parte da administração pública, no ano
eleitoral, excetuados os casos de calamidade pública, estado de emergência ou de programas

Num. 44710594 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06
sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior.
Apenas a entrega das guias, viabilizando o recebimento dos aparelhos auditivos, fato
incontroverso nos autos, já poderia ser enquadrada na vedação legal, quando realizada em
período eleitoral.
Entretanto, o extrato do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense (ID
44474606) demonstra que, no período de 01/01/2024 a 31/07/2024, foram efetivamente
distribuídos, no município de Astorga, 98 aparelhos auditivos.
É possível concluir, portanto, que houve a distribuição de bens por parte da administração
pública, no ano eleitoral, o que é expressamente proibido pela Lei das Eleições.
A vedação da norma apenas poderia ser afastada se comprovada alguma das exceções previstas
no § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504/97, quais sejam: calamidade pública, estado de emergência ou
programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior.
Os recorridos nada mencionam a respeito de calamidade pública ou estado de emergência, mas
aduzem que se trata de programa social implementado em ano anterior.
Embora comprovado que o contrato celebrado entre o Consórcio Público Intermunicipal de Saúde
do Setentrião Paranaense, do qual o município de Astorga faz parte, e a empresa Audioquali
Aparelhos Auditivos e Fonoaudiologia Ltda tenha sido firmado ainda em 2023, este fato não é
suficiente para excepcionar a conduta vedada.
Como visto, é necessário que o programa social esteja autorizado em lei e em execução
orçamentária no exercício anterior, não havendo nos autos comprovação de nenhum destes
requisitos.
Importante mencionar que, para autorizar a execução de programas sociais em ano eleitoral, a
norma demanda lei anterior em sentido estrito, o que não é suprido pela mera existência de
contrato.
Observe-se:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE
ÓCULOS DE GRAU. PROGRAMA SOCIAL. LEI EM SENTIDO ESTRITO.
IMPRESCINDIBILIDADE. CONDUTA VEDADA CONFIGURADA. ABUSO DE
PODER POLÍTICO. AUSÊNCIA DE IMPACTO QUANTITATIVO. PROVIMENTO
PARCIAL.I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) movida em face de candidatos à reeleição
para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, e da Secretária Municipal de Saúde,
em razão de distribuição gratuita de óculos de grau em ano eleitoral.

Num. 44710594 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06
2. A sentença recorrida entendeu que o programa social de distribuição de óculos
encontrava-se amparado na exceção prevista no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97,
por possuir previsão em lei e execução orçamentária anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) definir se o programa social de
distribuição gratuita de óculos de grau pela prefeitura municipal, em 2024,
encontra-se acobertado pela exceção à norma de restrição, relativa à existência
de previsão legal e execução orçamentária anterior; e (ii) determinar se tal
conduta, pela gravidade, caracteriza abuso de poder político ou justifica a
aplicação da sanção mais gravosa do § 5º do art. 73 da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interpretação das exceções às condutas vedadas deve ser restritiva, exigindo
lei em sentido estrito para autorizar programas sociais em ano eleitoral, conforme
precedentes do TSE e doutrina majoritária.
5. Resoluções e Instruções Normativas não suprem a exigência de lei para a
criação de programas sociais que impliquem distribuição gratuita de bens em ano
eleitoral.
6. A exceção à vedação de distribuição gratuita de bens em ano eleitoral exige a
comprovação da efetiva execução orçamentária e material do programa social no
exercício financeiro anterior ao ano do pleito.
7. A ausência de lei instituidora do programa social executado pela prefeitura
municipal afasta a exceção prevista no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97.
8. A conduta vedada descrita no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97 possui natureza
objetiva, consumando-se com a prática dos atos descritos na norma,
independentemente da finalidade eleitoral.
9. Para a aplicação da sanção de cassação do registro ou diploma, e da sanção
de inelegibilidade, é imprescindível a presença concomitante dos requisitos da
gravidade qualitativa e quantitativa da conduta.
10. A sanção de multa deve ser fixada observando o princípio da
proporcionalidade, ou seja, no caso concreto e com base na prova colhida na
instrução processual, devendo guardar razoabilidade com o ato praticado e com a
quebra do bem jurídico tutelado.
[...]
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
nº060051246, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
DJE - DJE, 30/06/2025.

Desse modo, a ausência de comprovação de que o programa estava autorizado em lei e em
execução orçamentária no exercício anterior afasta a exceção legal prevista no § 10 do art. 73 Lei

Num. 44710594 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06
nº 9.504/97 e torna ilícita a benesse concedida pela administração pública municipal.
Outrossim, constata-se que a investigada Suzie Aparecida Pucillo Zanatta também incorreu na
conduta vedada do art. 73, inciso IV, da Lei nº 9.504/1997, ao utilizar a entrega pessoal de guias
para aquisição de aparelhos auditivos como meio de promoção pessoal com nítido viés eleitoral.
A atuação da recorrida Suzie Aparecida Pucillo Zanatta, ao realizar pessoalmente a entrega de
guias para a obtenção de aparelhos auditivos, com registro fotográfico e publicações em suas
redes sociais pessoais, extrapola as funções típicas de chefe do Poder Executivo municipal, as
quais possuem natureza eminentemente diretiva e representativa, não operacional.
A execução direta e pessoal de políticas públicas não integra as atribuições típicas do cargo,
sendo incumbência dos órgãos e servidores da estrutura administrativa, no caso, a Secretaria
Municipal de Saúde.
O contato individualizado com beneficiários específicos, promovido pela recorrida, para entrega
de benesse em ano eleitoral, atribuição que não é inerente ao cargo que ocupa, indica a
personalização da atuação administrativa, e, por consequência, a promoção pessoal vedada pela
norma.
Além disso, a recorrida postou as fotografias registradas no momento da entrega das guias em
suas redes sociais, com o seguinte texto:

Essa é a nossa missão: transformar a vida dos astorguenses. Entregamos guias
para a confecção de aparelhos auditivos para mais de 40 pacientes que
esperaram mais de sete anos por este momento. Se dependêssemos do
processo normal, levaria ainda mais tempo, mas por meio do nosso
Departamento de Saúde e do investimento de recursos próprios, agora este
sonho se tornará realidade. Foi gratificante ver a felicidade e a esperança no
rosto de cada um. E essa é apenas a primeira etapa. Em breve, mais pacientes
receberão suas guias, continuando esse ciclo de inclusão e acessibilidade. Vocês
não estão sozinhos, eu e o @geovaniconti estamos com vocês.

A mensagem emprega expressões como "nossa missão", "nosso Departamento de Saúde",
"entregamos" e "eu e o @geovaniconti estamos com vocês", vinculando nominalmente a benesse
pública à figura da prefeita e de seu aliado político, com clara intenção de captação da simpatia
do eleitorado.
A entrega pessoal de guias por parte da prefeita, acompanhada de divulgação em redes sociais
com mensagens de exaltação pessoal e apelo emocional, como se vê nos autos, configura o
desvio da finalidade pública para uma finalidade pessoal-eleitoral, revelando o uso promocional
de benefício custeado com recursos públicos, vedado pelo art. 73, inciso IV, da Lei nº 9.504/97.
Diante do exposto, o quinto fato narrado nas razões recursais, configura as condutas vedadas
descritas no inciso IV e no § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504/97, impondo-se a aplicação da sanção

Num. 44710594 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06
de multa.
Nos termos do art. 73, §4º, da Lei nº 9.504/97, a prática de qualquer das condutas vedadas
sujeitará os responsáveis à multa no valor de cinco a cem mil UFIR. A Resolução TSE nº
23.735/2019, convertendo esta sanção para reais, estabelece em seu art. 20, inciso II, que a
multa será de R$ 5.320,50 a R$ 106.410,00.
No caso em exame, restou comprovado que, no período de 01/01/2024 a 31/07/2024, foram
distribuídos em Astorga 98 aparelhos auditivos, bens de elevado valor unitário e inegável
relevância social.
A participação direta da Prefeita na entrega das guias, ato divulgado em redes sociais com
mensagens de exaltação pessoal e apelo emocional, evidencia o desvio de finalidade da ação
administrativa para objetivos de promoção político-eleitoral.
Nesse contexto, considerando a quantidade de bens entregues, o vulto econômico envolvido, a
repercussão da conduta e a reprovabilidade do ato, impõe-se a fixação da multa em patamar
significativamente superior ao mínimo legal, de forma a cumprir a função punitiva e pedagógica
da sanção.
Assim, mostra-se proporcional e adequada a fixação do valor em R$ 53.205,00, quantia que
reflete a gravidade da infração sem incorrer em excesso punitivo.
Por tais razões, a multa deve ser fixada no valor de R$ 53.205,00 e aplicada individualmente a
Suzie Aparecida Pucillo Zanatta e a Geovani Conti, na medida em que ambos detinham posição
de responsabilidade institucional à época dos fatos, e beneficiaram-se da conduta, nos termos do
art. 73, § 5º e § 8º, da Lei nº 9.504/97.

II.VI
-
DA
PADRONIZAÇÃO
DE
BENS
PÚBLICOS
NAS
CORES
DO
PARTIDO
PROGRESSISTAS
Os recorrentes alegam que os investigados teriam promovido, no decorrer do mandato eletivo, a
pintura de diversos bens públicos, incluindo 38 locais de votação, com as cores supostamente
associadas ao Partido Progressistas, ao qual a investigada Suzie Aparecida Pucillo Zanatta é
filiada, em afronta ao disposto no art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/1997, que veda a utilização da
máquina administrativa em benefício de determinada candidatura.
Para demonstrar a alegada conduta vedada, juntaram aos autos diversas imagens de bens
públicos (ID 44474523 a ID 44474546). Como forma de exemplificação, destaca-se imagem do
cemitério municipal, cuja pintura seguiria o referido padrão cromático.
Note-se:

Num. 44710594 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06

Na sequência, apontam imagem que representa as cores do Partido Progressistas:

Colacionam, ainda, imagens utilizadas na campanha eleitoral dos recorridos:

Num. 44710594 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06

Em contrapartida, os investigados sustentam que a cor azul/blau possui caráter institucional e
histórico, sendo uma das cores oficiais do município de Astorga, presente tanto na bandeira,
quanto no brasão municipal.
Para corroborar tal argumento, juntaram aos autos prints da seção "símbolos" do site oficial da
Prefeitura, na qual consta expressamente essa informação.
Veja-se:

Num. 44710594 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06

A análise das redes sociais da investigada Suzie Aparecida Pucillo Zanatta, informadas em seu
registro de candidatura (RCAND n. 0600125-19.2024.6.16.0067), cujo acesso é público, revela
que as cores predominantes em sua campanha eleitoral foram o azul escuro e o laranja, e não
exclusivamente os tons de azul utilizados nas referidas pinturas.
Observe-se:

Num. 44710594 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06

A testemunha Berenice Aparecida Gomes confirmou que as cores azul escuro e azul claro
passaram a ser utilizadas nos últimos 4 (quatro) anos. Disse que nas cores da bandeira do
município há branco, amarelo e azul claro. A testemunha Wilson afirmou que "agora os prédios
estão sendo pintados de azul". Após questionado, disse que tem azul na cor da bandeira do
município.
O cotejo entre os elementos probatórios colacionados aos autos não permite concluir, com o grau
de certeza exigido, que a escolha das cores para pintura dos prédios públicos decorreu da
intenção de influenciar o eleitorado em benefício dos investigados, candidatos à reeleição, ferindo
a isonomia do pleito.
Como visto, para a configuração da conduta vedada prevista no art. 73, inciso I, da Lei nº
9.504/1997, é necessária a comprovação de que a ação foi desenvolvida em benefício de
candidato, causando prejuízo aos demais concorrentes ao pleito que não desfrutaram de idêntica
prerrogativa.
A jurisprudência é no sentido de que a mera coincidência entre as cores utilizadas em prédio
público e em campanha eleitoral não é suficiente para caracterizar a conduta vedada do art. 73,
inciso I, da Lei nº 9.504/1997, exigindo-se a presença de elementos que demonstrem a intenção
deliberada de beneficiar determinada candidatura.
Neste sentido:

Num. 44710594 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO E
ECONÔMICO. CONDUTA VEDADA. ART. 77 DA LEI Nº 9.504/97. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FRAGILIDADE DA PROVA.
SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. SÚMULA 283/STF.
QUESTÃO FEDERAL CONTROVERTIDA NÃO INDICADA. SÚMULA 284/STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO REBATE A DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA 182/STJ. DESPROVIMENTO.
[...]
6. A Corte Regional também consignou que a pintura de logradouros públicos em
amarelo (mesma cor utilizada pelo partido político a que pertence o candidato a
prefeito) não configura abuso do poder político, notadamente pelo fato de a cor
amarela predominar na bandeira do Município de Paulista/PE e sua utilização na
pintura de equipamentos públicos encontrar respaldo na Lei Municipal nº
3.841/2005.
[...]
(TSE - AI: 00000775920126170146 PAULISTA - PE, Relator: Min. João Otávio
De Noronha, Data de Julgamento: 30/09/2015, Data de Publicação: DJE - Diário
de justiça eletrônico, Data 05/11/2015)

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. CONDUTAS VEDADAS A
AGENTES
PÚBLICOS.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
EM
PERÍODO
ELEITORAL. USO DE SLOGAN DE CAMPANHA EM SITE OFICIAL. PINTURA
DE PRÉDIOS PÚBLICOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DOS
INVESTIGADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.
[...]
5. A pintura de bens públicos com a cor verde não configura, por si só, conduta
vedada, especialmente quando não há prova de finalidade eleitoral, de recente
execução ou de que as cores adotadas não guardem relação com a identidade
institucional do município.
[...]
3. As provas demonstram que a maioria das pinturas não foi realizada no período
vedado, nem com intuito de beneficiar os investigados, sendo a cor verde parte
da bandeira oficial do município.
[...]
1. A utilização de cores institucionais da gestão pública, ainda que coincidentes
com as da campanha eleitoral, não caracteriza, por si só, conduta vedada, salvo
prova de finalidade eleitoral.
[...]

Num. 44710594 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06
(TRE-AL, RECURSO ELEITORAL nº 060030165, Acórdão, Relator(a) Des. Milton
Goncalves Ferreira Netto, Publicação: DJE - DJE, 29/05/2025).

ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES.
ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. PROMOÇÃO PESSOAL.
SUPOSTA PADRONIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. CONHECIMENTO DE
AMBOS OS RECURSOS. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA MULTA. NÃO
CONFIGURAÇÃO
DE
ABUSO.
AFASTAMENTO
DAS
DEMAIS
IRREGULARIDADES.
[...]
5. A conduta de promoção pessoal nas redes sociais por meio da exibição de
obras públicas não configura, por si só, publicidade institucional vedada, na
ausência de demonstração de custeio com recursos públicos, conforme
jurisprudência do TSE e desta Corte.
6. A utilização de cores na padronização de prédios públicos não se mostrou
direcionada exclusivamente à cor da campanha, mas sim diversificada, o que
afasta a incidência do art. 73, I, da Lei nº 9.504/1997.
[...]
(TRE-CE, RECURSO ELEITORAL nº060017680, Acórdão, Relator designado(a)
Des. Daniel Carvalho Carneiro, Relator(a) Des. FRANCISCO ERICO CARVALHO
SILVEIRA, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 21/07/2025).

RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ABUSO DE PODER POLÍTICO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, INCISO VI,
ALÍNEA B DA LEI N. 9.504/97. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) proposta em face de candidatos eleitos -
prefeita e vice-prefeito.
2. A petição inicial imputou aos Recorridos as práticas de abuso de poder político
e condutas vedadas, consubstanciadas no uso de logo de campanha em
publicações oficiais da Prefeitura na rede social Instagram; pintura de prédios
públicos, postes de iluminação e letreiro de entrada da cidade com a cor azul,
associada à campanha eleitoral dos Recorridos; e publicação de fotos do
candidato a vice-prefeito entregando premiação em evento da Prefeitura para
promoção pessoal.
II. Questão em discussão

Num. 44710594 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06
3. A questão em discussão consiste em definir se as condutas imputadas aos
Recorridos caracterizam abuso de poder político e/ou conduta vedada pela
legislação eleitoral e se o acervo probatório dos autos é suficiente para embasar
a condenação.
III. Razões de decidir
4. Os fatos alegados (uso de logo de campanha em publicações oficiais, pintura
de prédios públicos com cores da campanha, e publicação de fotos do candidato
a vice-prefeito entregando premiações) carecem de prova robusta para configurar
os aventados abuso de poder político e conduta vedada.
5. No que tange às cores de imóveis públicos, as imagens anexadas não estão
datadas. Os recorridos demonstraram que a cor azul já era utilizada antes do
período eleitoral de 2024 e trouxeram imagens de outros diversos edifícios
públicos na cor verde. Não se comprovou o uso exclusivo da cor azul nos
edifícios públicos para finalidade de vincular à campanha eleitoral dos recorridos.
6. Com relação às imagens do aplicativo Instagram com a conta da Prefeitura e
exibição do logo da campanha dos Recorridos, as datas das publicações são
28/12/2021 e 29/06/2022; portanto, não estão relacionadas às eleições de 2024.
7. A foto do candidato a vice-prefeito entregando premiação também está
descontextualizada no espaço e no tempo, sem outros elementos de prova que
corroboram a alegação de indevida promoção pessoal.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 1º. Lei nº 9.504/97, art. 73, VI,
'b'; art. 74. Lei Complementar nº 64/90, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspe nº 833-02/SP, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, j. 19.8.2014.
TRE-SP, RECURSO ELEITORAL nº060111644, Acórdão, Relator(a) Des.
Rogério Cury, Publicação: DJE - DJE, 24/06/2025.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO. CONDUTA
VEDADA DESCRITA NO ART. 73, § 10, DA LEI Nº 9.504/1997. PINTURA DE
PRÉDIOS
PÚBLICOS
NAS
CORES
DO
PARTIDO.
SITUAÇÃO
NÃO
DEMONSTRADA. ABUSO DO PODER POLÍTICO. NÃO COMPROVADA A
GRAVIDADE DA CONDUTA.
1) A impessoalidade, princípio balizado no art. 37, caput e § 3º da Constituição
Federal, proíbe a vinculação de atividades da administração à pessoa do
administrador, evitando o aproveitamento da propaganda oficial para sua
promoção pessoal.
2) Não demonstrado nos autos que a pintura dos prédios públicos na cor azul
tenha sido realizada somente no período eleitoral ou com a intenção de influir no
pleito, não merece prosperar o pedido contido na ação de investigação judicial.

Num. 44710594 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06
3) À luz da jurisprudência da Corte Superior Eleitoral, a gravidade da conduta -
consubstanciada na aptidão de desequilibrar a igualdade entre os candidatos e
afetar a normalidade das eleições - precisa estar demonstrada, de forma
concreta, para a caracterização do abuso de poder, hipótese não verificada no
caso concreto.
4) Recurso conhecido e desprovido.
TRE-GO RECURSO ELEITORAL nº060104405, Acórdão, Relator(a) Des. Ana
Cláudia Veloso Magalhães, Publicação: DJE - DJE, 27/10/2022.

No caso sob exame, restou comprovado que a cor azul claro constitui elemento tradicional e
historicamente consolidado na identidade institucional do município, sendo amplamente utilizada
em elementos representativos da administração pública municipal, independentemente da gestão
vigente.
Trata-se, portanto, de elemento de domínio público e desvinculado de conotação político-
partidária específica, representando a Municipalidade como um todo, e não um governo ou grupo
político específico.
Outrossim, ainda que se admita que os tons utilizados nos bens públicos possam coincidir com as
cores associadas ao Partido Progressistas, não há correspondência cromática inequívoca com a
identidade visual da campanha eleitoral dos investigados, a qual utilizou as cores azul escuro,
azul claro e alaranjado.
A simples similaridade entre cores institucionais e as utilizadas por determinada legenda
partidária não configura, por si só, afronta à isonomia entre os candidatos, salvo se evidenciada a
utilização estratégica dessas cores com o intuito de induzir o eleitorado de forma indevida, o que,
no presente caso, não restou comprovado.
Ademais, os recorrentes afirmam que a pintura dos prédios públicos nos tons de azul escuro e
azul claro iniciou em 2020, ou seja, significativamente antes do período eleitoral em análise. Essa
distância temporal substancial entre a adoção da paleta de cores institucionais e a deflagração do
processo eleitoral afasta a presunção de que a medida tenha sido tomada com o intuito de
promover candidatura ou de interferir no equilíbrio do pleito.
Diante do caráter contínuo e anterior da política de padronização cromática dos bens públicos,
não é possível afirmar que essa prática teve a aptidão de gerar no eleitor uma predisposição a
apoiar os investigados, ferindo a isonomia.
Impõe-se, assim, o desprovimento do recurso também neste aspecto, por ausência de ilicitude
eleitoral.

II.VII - DO ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO

Num. 44710594 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06
A vedação ao uso abusivo do poder político e econômico está prevista no artigo 22 da Lei
Complementar nº 64/90, o qual disciplina que:

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público
Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral
ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do
poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos
ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido
político, obedecido o seguinte rito.

Nos termos da jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral[13], o abuso de poder político
configura-se quando a legitimidade das eleições é comprometida por condutas de agentes
públicos que, valendo-se de sua condição funcional, beneficiam candidaturas mediante desvio de
finalidade.
Por sua vez, o abuso de poder econômico, de acordo com o colendo Tribunal Superior
Eleitoral[14], ocorre pelo uso exorbitante de recursos patrimoniais, sejam eles públicos ou
privados, de forma a comprometer a isonomia da disputa eleitoral e a legitimidade do pleito em
benefício de determinada candidatura.
Diante da gravidade das penalidades previstas na legislação em razão da prática do abuso de
poder político e econômico (cassação e inelegibilidade), mostra-se necessário um conjunto
probatório robusto e seguro da alta reprovabilidade da conduta, traduzida na capacidade de
influenciar a vontade livre do eleitor (aspecto qualitativo), e de sua significativa repercussão no
pleito eleitoral, passível de ferir o equilíbrio da disputa (aspecto quantitativo).
Neste sentido:

AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2018.
PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. WHATSAPP.
DISPARO DE MENSAGENS EM MASSA. NOTÍCIAS FALSAS (FAKE NEWS).
MATÉRIA
JORNALÍSTICA.
PRELIMINARES.
REJEIÇÃO.
ACUSAÇÃO
AMPARADA EM CONJECTURAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS A
VINCULAR
A
CAMPANHA
ELEITORAL
AOS
SUPOSTOS
DISPAROS.
IMPROCEDÊNCIA.
[...]
25. No mérito, é sabido que para se caracterizar o abuso de poder, impõe-se a
comprovação, de forma segura, da gravidade dos fatos imputados, demonstrada
a partir da verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta (aspecto
qualitativo) e de sua significativa repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da

Num. 44710594 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06
disputa eleitoral (aspecto quantitativo). A mensuração dos reflexos eleitorais da
conduta, não obstante deva continuar a ser ponderada pelo julgador, não constitui
mais fator determinante para a ocorrência do abuso de poder, agora revelado,
substancialmente, pelo desvalor do comportamento.
26. O abuso do poder econômico, por sua vez, caracteriza-se pelo emprego
desproporcional de recursos patrimoniais (públicos ou privados), com gravidade
suficiente para afetar o equilíbrio entre os candidatos e macular a legitimidade da
disputa.
[...]
40. Ação de Investigação Judicial Eleitoral que, rejeitadas as preliminares, julga-
se improcedente.
(Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060177905, Acórdão, Relator(a) Min.
Luis Felipe Salomão, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 44,
Data 11/03/2021)

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO
DE PODER. DEPUTADO FEDERAL. DEPUTADO ESTADUAL. PREFEITO.
VICE-PREFEITO.
VEICULAÇÃO
DE
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.
SUPOSTO DESVIRTUAMENTO DE 8 (OITO) POSTAGENS EM REDE SOCIAL
EM BENEFÍCIO DAS CAMPANHAS À REELEIÇÃO DE CONCORRENTES AOS
CARGOS DO LEGISLATIVO ESTADUAL E FEDERAL. OMISSÃO. GRAVIDADE
ASSENTADA SEM ANÁLISE DOS PRISMAS QUALITATIVO E QUANTITATIVO.
NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. TRÍADE
PARA APURAÇÃO DO ABUSO: CONDUTA, ALTA REPROVABILIDADE E
INDISCUTÍVEL REPERCUSSÃO NA NORMALIDADE E NA LEGITIMIDADE DO
PLEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES ATRIBUÍDOS.
ACOLHIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL DE
IMPROCEDÊNCIA.
[...]
7. Apuração do abuso de poder (gênero) que não prescinde da tríade: conduta,
alta reprovabilidade (gravidade qualitativa) e significativa repercussão na
normalidade e legitimidade do pleito (gravidade quantitativa). Necessidade de
convicção segura.
8. Critério quantitativo do elemento gravidade que se orienta pela repercussão do
suposto ilícito diante da dimensão numérica do colégio eleitoral.
Imprescindibilidade de constatação da efetiva nocividade ao ambiente eleitoral,
assim considerada a circunscrição em que a disputa é travada. Caso dos autos
que envolve concorrentes aos cargos de deputado estadual e federal. Âmbito de
aferição que deve considerar a circunscrição do Estado.
[...]
(TSE, Embargos de Declaração no Recurso Ordinário Eleitoral nº 060296204,

Num. 44710594 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06
Rel. Min. André Mendonça, DJE 27/11/2024)

A propósito dos critérios qualitativo e quantitativo que configuram o abuso de poder, Frederico
Franco Alvim leciona[15]:

Como recurso didático, veja-se que as práticas que suprimem, por completo, a
margem de liberdade dos eleitores (como ameaças e subornos, típica dos
recursos de hard power) carregam, naturalmente, uma densa carga desvalorativa,
de sorte que a análise da gravidade, nesses casos, remete a uma investigação do
tipo quantitativo: a questão não envolve complexidade maior do que a de se
descobrir quantos eleitores foram ameaçados ou subornados, e de que forma. Os
desdobramentos decorrentes dos constrangimentos aplicados são, nesse terreno,
intuitivos e facilmente assimiláveis. Atos relativos ao "poder nu", como a compra
de votos e o constrangimento eleitoral, possuem consequências, sem dúvidas,
autoevidentes.
Por outro lado, quando o que está em xeque é a manutenção do equilíbrio fino
das condições em que jogam os atores da disputa, a análise do abuso de poder
atrai a incidência de aspectos qualitativos, cabendo analisar não somente o
comportamento dos competidores investigados, mas ainda os seus potenciais
impactos em relação com o comportamento e as oportunidades dos demais
competidores, tendo em vista que a conjuntura do ambiente em que se
desenvolve a pugna política responde aos movimentos de inúmeros agentes.
Aqui as repercussões externas da conduta levada a termo têm de ser
desvendadas porque não são aferíveis de plano, ao revés do que se passa com
casos de poder ostensivo.

No caso em análise, foram reconhecidos três ilícitos eleitorais: i) o financiamento de evento
privado no valor de R$ 11.190,00; ii) a distribuição de 98 aparelhos auditivos, somando cerca de
107.000,00[16]; e iii) a utilização dessa entrega para promoção eleitoral.
Embora tais fatos caracterizem condutas vedadas, nos termos da legislação eleitoral, não se
verifica a configuração do abuso de poder econômico e político, seja sob o aspecto qualitativo,
seja sob o quantitativo, consoante exige a jurisprudência consolidada do Tribunal Superior
Eleitoral.
Sob o aspecto qualitativo, as condutas, embora censuráveis e desconformes com o ordenamento
eleitoral, não revelam a utilização sistemática, estruturada ou reiterada de recursos ou da
máquina administrativa com finalidade eleitoral, tampouco evidenciam um padrão de atuação
dolosa voltado a afetar a vontade livre do eleitor.
Trata-se de ações pontuais e isoladas, não inseridas em um contexto de distribuição massiva ou
reiterada de bens ou vantagens que pudesse desequilibrar o pleito em favor dos candidatos
investigados.

Num. 44710594 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06
Logo, não se vislumbra alta reprovabilidade nas condutas descritas, notadamente porque não foi
comprovado nos autos, de forma robusta, o uso desmedido de recursos, financeiros ou políticos,
apto a comprometer a lisura do pleito ou a liberdade de escolha do eleitorado.
No plano quantitativo, tampouco há demonstração de que os atos praticados tenham
comprometido a paridade de armas entre os concorrentes, de forma a repercutir
significativamente no pleito
Quanto ao financiamento do 3º Aniversário da Associação do Moto Clube Patriotas de Aço,
inexistem provas de que a benesse tenha sido amplamente divulgada aos participantes, ou
associada à candidatura dos investigados.
De igual modo, a entrega de 98 aparelhos auditivos, personalizada em alguns casos, em um
universo de 19.602 [17] eleitores, ainda que considerado eventual reflexo em núcleos familiares,
não teve a aptidão de gerar significativo impacto eleitoral.
Em relação a esta conduta, também não foi demonstrada relevante divulgação, sendo possível
verificar, apenas, as publicações realizadas pela investigada, com 35 curtidas, 2 comentários e 4
compartilhamentos (ID 44474507).
Deve ser considerado, ainda, o perfil restrito dos beneficiários, já que a distribuição atingiu e
poderia atingir apenas pessoas com deficiência auditiva, não havendo qualquer estatística nos
autos neste sentido.
Desse modo, a ausência de prova dos elementos necessários para a caracterização do abuso de
poder impede o reconhecimento do ilícito e, consequentemente, a imposição das sanções
previstas no art. 22, inciso XIV, da LC nº 64/90.
Este é o entendimento do colendo Tribunal Superior Eleitoral:

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2016.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
RECURSO
ELEITORAL
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conjunto probatório frágil e inapto a demonstrar a ocorrência do alegado abuso
de poder econômico desautoriza que se acolha a pretensão recursal de reforma
de decisão que julgou improcedente a Ação de Investigação JudicialEleitoral.
2. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE-PR: RECURSO ELEITORAL nº2448, Acórdão, Des. Pedro Luís Sanson
Corat_1, Publicação: DJ - Diário de justiça, 23/08/2018).
ELEIÇÕES 2012 - RECURSO - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO
ELETIVO.- PRELIMINAR - ILICITUDE DA PROVA - GRAVAÇÃO AMBIENTAL
FEITA POR UM DOS INTERLOCUTORES - POSSIBILIDADE - LICITUDE DA
PROVA - PRECEDENTES.-

Num. 44710594 - Pág. 46
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06
[...]
GRAVIDADE DO ATO - ANÁLISE - CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A
AUSÊNCIA DE FORÇA SUFICIENTE PARA MACULAR A DISPUTA ELEITORAL
- NÃO CARACTERIZAÇÃO DO ABUSO DE PODER ECONÔMICO.
A prova do ato consubstanciador do abuso de poder deve ser contundente, o que
não ocorre na situação posta a exame, uma vez que as condutas não se
mostraram hábeis a comprometer o bem jurídico tutelado pela normativa de
regência, a normalidade e a legitimidade do pleito, estando amparadas em um
conjunto probatório frágil e inconsistente, não sendo justificável, dessa forma, a
aplicação da grave sanção de cassação do mandato eletivo.
(TRE-SC: Recurso Eleitoral nº91707, Acórdão, Des. CARLOS VICENTE DA
ROSA GÓES, Publicação: DJE - Diário de JE, 30/06/2014).

Há que se concluir, assim, pela manutenção da sentença também neste ponto, a qual entendeu
pela não configuração do abuso de poder político e econômico.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso, para
julgar parcialmente procedente a ação de investigação judicial eleitoral, impondo aos investigados
Suzie Aparecida Pucillo Zanatta e Geovani Conti multa individual de R$ 58.525,50.
Curitiba, datado e assinado digitalmente.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

[1] SALGADO, Eneida Desiree. Princípios Constitucionais Eleitorais. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015. p.
189

Num. 44710594 - Pág. 47
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06
[2] Recurso Ordinário nº 060219665, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da
justiça eletrônico, Tomo 71, Data 14/04/2020

[3] Recurso Especial Eleitoral nº 32372, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, 04/04/2019

[4] Direito Eleitoral, 21ª ed., Atlas: São Paulo, 2025, p. 630.

[5] Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060153053, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/12/2022.

[6] Direito Eleitoral, 21ª ed., Atlas: São Paulo, 2025, p. 633.

[7] Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº060166527, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 22/02/2024.

[8] Direito Eleitoral, 21ª ed., Atlas: São Paulo, 2025, p. 644.

[9] Recurso Especial Eleitoral nº060095481, Acórdão, Relator(a) Min. Floriano De Azevedo Marques,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/06/2024.

[10] Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 06006247720206160120, Acórdão de , Relator(a) Des.
Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 13/05/2021

[11] Manual de Direito Eleitoral, 2024, p. 869

[12] Direito Eleitoral. 2020, p. 636.

[13] Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060072049, Acórdão, Relator(a) Min.
Isabel Gallotti, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 24/10/2024.

[14] AgR-REspe 1057-17, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 22.10.2019.

Num. 44710594 - Pág. 48
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 09:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090309003756500000043649203
Número do documento: 25090309003756500000043649203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/09/2025 13:03:06

[15] Abuso de Poder nas Competições Eleitorais. Belo Horizonte: Forum. 2ª ed., 2024, p. 433.

[16] Em relação aos aparelhos auditivos, o contrato juntado aos autos (ID 44474588) demonstra que o de
maior valor custava R$ 1.100,00, sendo possível auferir um custo de aproximadamente R$ 107.000,00 (98 x
R$ 1.100,00).

[17] https://www.tre-pr.jus.br/eleicoes/estatisticas/arquivos/tre-pr-cadastro-eleitoral-eleitorado-ordenado-por-
municipio-2024/@@display-file/file/ELEITORADO%2520MUNICIPIO-ZONA.pdf

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600792-05.2024.6.16.0067 - Astorga - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO
CANELA
JUNIOR
-
RECORRENTES:
ARQUIMEDES
ZIROLDO,
JULLIANO
MARCIO
PODANOSQUI, ASTORGA MERECE RESPEITO[PDT / PODE / PL / PRD / UNIÃO / AVANTE] -
ASTORGA - PR - Advogado dos RECORRENTES: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-
A - RECORRIDOS: GEOVANI CONTI, RODRIGO SILVA DE MIRANDA, EMERSON FABIO PELOSI,
SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA - Advogados dos RECORRIDOS: GRAZIELLE GRUDZIEN
- PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR57666-A
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.09.2025